Tribunal: CARF
Processo: 15504.730908/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ALEGAÇAO DE NULIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INTERESSE COMUM NA PRÁTICA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 210.
A caracterização da solidariedade relativamente ao cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária independe da demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos solidários que integram o grupo econômico, à luz da Súmula CARF no 210.

TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO. DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o ordenamento jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e não cumulativas, aptas a concretizar contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do CTN.
Uma é constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por parte do sujeito passivo. Caso negativo, a contagem da decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A outra é verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante Súmula CARF no 72.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de segurado empregado.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO DO TRIBUTO RECOLHIDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 207.
A contribuição previdenciária paga pelos segurados enquanto sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas, devem ser deduzidas dos valores lançados no auto de infração. Súmula CARF no 207.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730908/2017-02
ACÓRDÃO
2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VLB ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito
às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas
enfrentadas pelas partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é
necessário que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à
parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância
do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
ALEGAÇAO DE NULIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
INTERESSE COMUM NA PRÁTICA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No
210.
A caracterização da solidariedade relativamente ao cumprimento das
obrigações
previstas
na
legislação
previdenciária
independe
da
demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos
solidários que integram o grupo econômico, à luz da Súmula CARF no 210.
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
2

TRIBUTOS
SUBMETIDOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o
ordenamento jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e
não cumulativas, aptas a concretizar contagem do prazo decadencial
prevista no art. 173, inciso I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do
CTN.
Uma é constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de
débito por parte do sujeito passivo. Caso negativo, a contagem da
decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante
entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A outra é verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e, por
consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante Súmula
CARF no 72.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art.
12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a
realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da
Previdência Social na qualidade de segurado empregado.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
3
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR
MEIO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO DO TRIBUTO RECOLHIDO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 207.
A contribuição previdenciária paga pelos segurados enquanto sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas,
devem ser deduzidas dos valores lançados no auto de infração. Súmula
CARF no 207.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e afastar a prejudicial de decadência. No mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: a) aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de
1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%; e b) determinar a dedução das contribuições previdenciárias pagas pelos
segurados na qualidade de sócios, arrecadadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram
reclassificadas, nos termos da Súmula CARF no 207. Vencido o conselheiro Leonardo Nuñez
Campos que dava provimento ao recurso voluntário. Manifestaram interesse em apresentar
declaração de voto os conselheiros Leonardo Nuñez Campos e José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
4
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 3828 e ss), trata-se de autos de infração de
contribuições previdenciárias patronais, incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no valor total de R$7.516.148,29, e de contribuições
previdenciárias dos segurados, no valor total de R$2.597.143,81, do período de 01/2012 a
12/2013.
Foi indicada como responsável solidária pelo crédito apurado a empresa VLB
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, CNPJ 09.664.782/0001-38, em razão da constatação da
existência de grupo econômico, com fundamento no art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, e art.
124, II, do Código Tributário Nacional (CTN).
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 31/54, explicita o que segue:
4.Constatou-se, em auditoria fiscal previdenciária anterior, que o sujeito passivo
foi autuado por remunerar segurados através de empresas interpostas, no
período de 2009 a 2010. As autuações previdenciárias foram consubstanciadas no
processo no 15504.730476/2014-89. A impugnação do sujeito passivo, juntada
àquele processo, foi julgada improcedente e o respectivo crédito tributário
mantido, nos termos do Acórdão no 10-57.456 - 7a Turma da DRJ/POA,
de26/09/2016. Cópias do Relatório Fiscal e demais documentos de lançamento
daquele processo, bem como cópia do referido Acórdão estão em anexo ao
presente processo. Efetivamente, foi constatado que o sujeito passivo continuou
incidindo na mesma conduta que levou à autuação anterior, conforme descrito a
seguir.
O sujeito passivo tem como objeto social "os serviços referentes à elaboração de
estudos, projetos e consultoria na área de engenharia civil, elétrica, mecânica e de edificações,
planejamento, supervisão e gerenciamento de projetos e obras de engenharia civil, elétrica e
mecânica, podendo participar de outras empresas no país ou no exterior."
A respeito da responsabilidade solidária, o TVF aponta a existência de grupo
econômico de fato, nos termos a seguir:
EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO
6.Conforme constatado pela auditoria anterior, realizada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil no período de 2009 a 2010, existe grupo econômico de
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
5
fato entre as empresas VLB ENGENHARIA LTDA e VLB ENGENHARIA
ECONSULTORIA LTDA, já que as mesmas possuem o mesmo quadro societário e
foram administradas em todo o período fiscalizado de 2012 a 2013 por diretorias
formadas pelos mesmos membros, conforme demonstrado nos quadros a seguir:
(...)
7.Além disso, a fiscalização anterior, conforme trecho do respectivo Relatório
Fiscal, abaixo transcrito, constatou que:
“A empresa VLB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA foi criada em maio/2008, no
mesmo local onde funcionava a filial da VLB ENGENHARIA LTDA, cujas atividades
foram encerradas em agosto/2008. A nova empresa exerce a mesma atividade
econômica de VLB ENGENHARIA LTDA conforme CNAE preponderante informado
em declarações enviadas pelo contribuinte à RFB.”
...
Portanto, a responsabilidade solidária entre as empresas citadas, no caso em tela,
está prevista no inciso IX do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, no artigo 222 do
Regulamento da Previdência Social baixado pelo Decreto 3.048/1999, com
redação dada pelo Decreto no 4.032/2001 e também no inciso II do artigo 124 do
Código Tributário Nacional – Lei no 5.172/1966.
A auditoria constatou que o sujeito passivo firmou contratos de prestação de
serviços com 22 empresas sediadas no Paraná, das quais 20 em Curitiba, sendo 15 destas
constituídas por empresários individuais, discriminados no Anexo 1 - Dados das empresas
interpostas. Todos os contratos tinham como objeto a prestação de serviços de engenharia civil e
arquitetura.
Verificou ainda que, no período fiscalizado, o contribuinte já não possuía filial em
Curitiba, sendo constatado que a matriz da VLB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA foi instalada
no endereço da extinta filial da VLB ENGENHARIA LTDA. De acordo com informações do CNPJ,
ambas as empresas possuem como atividade preponderante o CNAE 7112000 - serviços de
engenharia.
A auditoria também verificou, através de DIRF, que algumas empresas faturaram
exclusivamente para as duas empresas autuadas, no período citado: VITALINO CONSTRUÇÕES
LTDA, QUALITY & ENGINEERING CONSULTORIA LTDA ME, LUIZ TADEU MONTICELLI ME, LIANA
MALTA SCHIRATO, GF VIEIRA ENGENHARIA ME, RODRIGO DE SOUZA PATRÍCIO ME.
De acordo com o TVF, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre, ao julgar improcedente a impugnação do sujeito passivo à autuação anterior, apresentada
no processo no 15504.730476/2014-89, lavrou o Acórdão no 10-57.456 – 7a Turma –DRJ/POA, de
26/09/2016, cópia em anexo ao processo, onde foi reconhecida a existência degrupo econômico
de fato e a consequente responsabilidade solidária entre VLBENGENHARIA LTDA e VLB
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
6
Em relação aos fatos geradores, o TVF informa o seguinte:
DOS FATOS GERADORES APURADOS:
-REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS POR INTERMÉDIO DE PESSOASJURÍDICAS
INTERPOSTAS
12.Foi constatado nesta ação fiscal que o sujeito passivo contratou diversas
empresas de prestação de serviços no período fiscalizado, de maneira exclusiva,
sendo VLB ENGENHARIA LTDA, na grande maioria dos casos, a única responsável
pela totalidade do faturamento dessas empresas. Algumas delas também
apresentaram faturamento concomitante para VLB ENGENHARIA ECONSULTORIA
LTDA, integrante do mesmo grupo econômico, no mesmo período.
13.Foi efetuada pesquisa junto aos sistemas de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, onde se constatou que as referidas empresas não possuíam
quaisquer empregados registrados, conforme consulta ao banco de dados da GFIP
– Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, bem como
apresentavam receita tributável exclusivamente vinculada ao sujeito passivo e à
VLB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, conforme consulta ao banco de dados
da DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Foram consultados os
bancos de dados da GFIP e DIRF, para cada empresa relacionada, no período de
2012 a 2013. Conclui-se, portanto, que os serviços contratados dessas empresas
foram pessoalmente executados pelos sócios e titulares das mesmas.
14.No anexo 1 - DADOS DE EMPRESAS INTERPOSTAS estão compilados os dados
que constam no cadastro do CNPJ das empresas interpostas, bem como os dados
dos sócios ou titulares respectivos. Pode-se observar que:
•22 (vinte e duas) empresas são sediadas no estado do Paraná, sendo 20
(vinte)em Curitiba/PR. Destas, 15 (quinze) são empresas individuais.
•32 (trinta e duas) empresas são sediadas no estado de Minas Gerais, sendo
28(vinte e oito) sediadas em Belo Horizonte/MG. Destas, 3 (três) são empresas
individuais.
•3 (três) empresas são sediadas em Sonora/MS, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP,
respectivamente, sendo 1 (uma) empresa individual.
•O contador CRC 47861-PR – João Messias de Araújo – é o contador registrado no
CNPJ para 6 (seis) empresas individuais sediadas em Curitiba/PR.
•O contador CRC 47193-PR – Mauro Eugênio Debiasio – é o contador registrado
no CNPJ para 3 (três) empresas individuais sediadas em Curitiba/PR.
•O contador CRC 16502-PR – Euclides Locatelli – é o contador registrado no CNPJ
para 2 (duas) empresas sediadas em Curitiba/PR.
•O contador CRC 42050-MG – Arnaldo de Assis Vasconcelos – é o contador
registrado no CNPJ para 19 (dezenove) empresas sediadas em Belo Horizonte/MG
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
7
e 1 (uma) em Ibirité/MG., sendo 1 (uma) empresa individual.(Vide item 15
abaixo).
•56 (cinquenta e seis) empresas, das 57 (cinquenta e sete) apuradas, possuem
capital social declarado no CNPJ em valores muito baixos, que vão de R$ 1,00 aR$
20.000,00. 40 (quarenta) empresas possuem capital social declarado na faixade
R$ 1,00 a R$ 5.000,00.
15.O contador Arnaldo de Assis Vasconcelos, CRC 42.050/MG, é sócio de
CONTABILIDADE ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA – EPP, CNPJ no38.733.879/0001-
53, cujo endereço – Av. do Contorno, 3513, 2o andar, Santa Efigênia, Belo
Horizonte/MG, está localizado no mesmo prédio onde está estabelecida a
empresa ora fiscalizada. Como já exposto anteriormente, o referido contador está
registrado no cadastro do CNPJ como contador de 20(vinte) empresas constantes
no Anexo 1, que prestaram serviços ao sujeito passivo.
16.Para fins de comprovação dos serviços prestados pelas empresas, o sujeito
passivo foi regularmente intimado a apresentar os respectivos contratos, notas
fiscais, medições de serviços, propostas comerciais e quaisquer outros
documentos que comprovassem a efetiva prestação de serviços. Foram
apresentados apenas os contratos de prestação de serviços e respectivas notas
fiscais. Com base nesses documentos, foi elaborado o ANEXO 2 –
DEMONSTRATIVO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS – EMPRESAS INTERPOSTAS,
onde constam as empresas interpostas, cujo faturamento proveio exclusivamente
do sujeito passivo e não possuíam empregados, os dados dos contratos
apresentados relativos a essas empresas, o período de emissão de notas fiscais e
a forma de pagamento ajustada, além de outras informações pertinentes a cada
empresa.
17.Em análise ao Anexo 2, pode-se ver que:
•Foram levantadas 57 (cinquenta e sete) empresas com faturamento proveniente
exclusivamente do sujeito passivo e seu grupo econômico, as quais não possuíam
quaisquer empregados no período fiscalizado.
•Foram firmados 128 (cento e vinte e oito) contratos de prestação de serviços
com essas empresas no período.
•Das empresas relacionadas, 20 (vinte) são constituídas por empresários
individuais e 27 (vinte e sete) foram constituídas no endereço residencial de
algum dos sócios ou do titular.
•Das empresas relacionadas, 30 (trinta) estão incluídas na autuação feita pela
fiscalização previdenciária anterior.
18.Foram examinados todos os contratos de prestação de serviços e aditivos
firmados com as empresas relacionadas no Anexo 2. Todos os contratos
apresentam redação padrão e se referem, basicamente, a serviços de elaboração
de projetos, elaboração de desenhos técnicos, serviços de geotecnia e serviços de
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
8
computação gráfica. Os serviços prestados são vinculados a projetos e obras de
clientes finais da empresa ora fiscalizada, havendo a identificação dos mesmo sem
seu escopo e anexos. Cópias dos referidos contratos e respectivas notas fiscais
estão anexas ao processo.
19.As remunerações previstas nos contratos examinados se deram por hora
trabalhada ou por valor global. Em 84 (oitenta e quatro) contratos foi identificada
remuneração contratada em horas trabalhadas, cujas médias mensais de horas
estão discriminadas no quadro a seguir:
...
20.A análise feita no Relatório Fiscal da autuação anterior sobre as horas médias
mensais remuneradas existentes nos contratos apurados por aquela fiscalização
se aplica perfeitamente à presente situação, conforme transcrito abaixo:
“A média mensal de horas trabalhadas é perfeitamente compatível com a jornada
mensal do trabalhador brasileiro: 8 horas diárias, o que equivale a 176 horas
mensais que acrescida às horas do descanso semanal remunerado totaliza 224
horas mensais. Numa jornada de 6 horas diárias teremos 132 horas mensais que
adicionada ao descanso semanal remunerado resulta em 168 horas mensais. Fica
portanto demonstrado que as horas contratadas, na maioria absoluta dos
contratos, correspondem a uma jornada diária para um trabalhador. Nos poucos
casos em que a média extrapola a jornada normal de um trabalhador, estes se
referem a empresas cujos quadros societários são compostos por dois
profissionais da área de atuação (engenheiro, arquiteto): Guerra de Paoli
Engenharia Ltda e Lopes, Martins Engenharia e Consultoria Ltda e Ribeiro Louzada
Arquitetura Ltda.”
21.Portanto, a maioria absoluta dos contratos verificados nesta ação fiscal
apresenta horas contratadas que correspondem à jornada mensal de um
trabalhador. Também houve poucos casos onde a jornada média extrapolou a
jornada normal de um trabalhador, mas se referem a empresas compostas por
dois profissionais (engenheiro/arquiteto), quais sejam: • Guerra de Paoli
Engenharia Ltda, • Ribeiro Louzada Arquitetura Ltda • SB Engenharia Ltda.
De acordo com o TVF, foi verificado, na ação fiscal anterior, a lavratura de um
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC entre o Ministério Público do Trabalho do Paraná e VLB
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, cópia de notícia em anexo, cujo objetivo era sanar
irregularidades na contratação de empregados por intermédio de empresas. Verificou-se então
que os sócios e titulares de empresas interpostas, existentes no período fiscalizado de 2012 a
2013, foram admitidos como empregados em função do referido TAC, conforme consulta feita
pelo Fisco ao banco de dados da GFIP.
O TVF informa que o Relatório Fiscal da autuação anterior também expôs a
existência de processo trabalhista, cópia em anexo ao processo, proposto por titular de empresa
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
9
individual, no qual foi reconhecido o vínculo empregatício do titular pelos serviços prestados como
pessoa jurídica.
Na presente ação fiscal a Auditoria verificou, através de pesquisa efetuada nas
redes de relacionamento profissional LINKEDIN e ESCAVADOR na internet, que diversos sócios e
titulares das empresas relacionadas no Anexo 1, as quais prestaram serviços exclusivamente para
VLB ENGENHARIA LTDA, declararam possuir vínculo de trabalho pessoal com a empresa
fiscalizada. Cópias das telas da internet foram anexas ao processo.
Verificou ainda que o sujeito passivo contratou seguro de vida para diversos
titulares e/ou sócios das empresas relacionadas no Anexo 1, as quais prestaram serviços
exclusivamente para VLB ENGENHARIA LTDA, tendo sido examinadas as faturas da apólice de
seguro de vida, contratado junto a MAPFRE / VIDA SEGURADORA LTDA, cópia anexa ao processo.
A referida apólice do seguro de vida contratado abarca também os empregados regulares e possui
valores de cobertura idênticos, tanto para os sócios ou titulares das empresas contratadas, quanto
para os empregados do sujeito passivo.
O TVF conclui afirmando ter sido demonstrado, para o período fiscalizado de 2012 a
2013, por todos os fatos anteriormente expostos, que o sujeito passivo continuou incorrendo na
prática de se valer da contratação irregular de pessoas jurídicas para contratar segurados
empregados, usando deste artifício para mascarar as relações de emprego, o que vai de encontro
ao que dispõe o enunciado do item I da Súmula no 331 do Tribunal Superior do Trabalho – TST: "I -
A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de
03.01.1974).”
O TVF passa a discorrer então sobre os pressupostos fático-jurídicos da relação de
emprego identificados no caso, da forma a seguir:
• DA PESSOALIDADE
33.No caso em tela, pelo exame dos contratos de prestação de serviços, vê-se que
é dispensável a existência da Pessoa Jurídica - PJ na execução dos trabalhos
contratados. Necessário é, na verdade, que exista uma pessoa específica
preparada e com capacidade técnica adequada, para o cumprimento da demanda
contratada. Daí a pessoalidade. Quem detém o conhecimento e quem realiza as
tarefas designadas é a pessoa física e não a pessoa jurídica. Já o contrato de
trabalho é ajustado em função de determinada pessoa. Nesse sentido é que se diz
que o contrato de trabalho é intuitu-personae. O trabalho com o qual o
empregador tem o direito de contar é o de determinada e específica pessoa e não
de outra. A prestação dos serviços, no caso específico, é feita por pessoas físicas,
com formação técnica na área de atuação da fiscalizada, e elevada experiência
nas atividades em que a mesma atua, contratadas sob o manto de pessoas
jurídicas – PJ. Em função disso, está claro que a relação se dá entre a empresa,
VLB ENGENHARIA LTDA, e os contratados, na identidade de suas pessoas físicas,
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
10
titulares e/ou sócias. Cabe ressaltar que todas as empresas mencionadas,
relacionadas no Anexo 1, não possuíam segurados empregados à época e tal fato
foi constatado através de pesquisa nos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, especialmente os relativos à RAIS - Relação Anual de Informações
Sociais e às GFIP.
• DA NÃO EVENTUALIDADE
34.Assim dispõe o artigo 9o, inciso I, alínea “a”, e parágrafo 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a)aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(...)
§4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado
direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa (grifo nosso).
35.Em vista do disposto na norma legal citada, a não eventualidade diz respeito
à contratação de serviços relacionados com as atividades normais do contratante,
bem como da essencialidade e necessidade permanente desta relação, para se
dar andamento normal às atividades da empresa. Não deve ser confundida com
presença, com jornada, com horário de trabalho, com exclusividade ou com o
local de desenvolvimento das atividades.
36.VLB ENGENHARIA LTDA tem como objeto social as seguintes atividades:
elaboração de estudos, projetos e consultoria na área de engenharia civil, elétrica,
mecânica e de edificações, planejamento, supervisão e gerenciamento de
projetos e obras de engenharia civil, elétrica e mecânica, podendo participar de
outras empresas no país ou no exterior. Verificando-se os serviços contratados
pelo sujeito passivo junto às empresas relacionadas no Anexo 1, constatou-se que
tais serviços consistiam no próprio objeto da empresa fiscalizada, o que pode ser
verificado nos contratos de serviços firmados e respectivas notas fiscais emitidas
pelas empresas.
37.A não eventualidade também está configurada pela habitualidade na
prestação de serviços pelas empresas contratadas. Os contratos firmados no
período fiscalizado de 2012 a 2013 tinham duração de até 24 meses, abrangendo
períodos sequenciais e ininterruptos. As notas fiscais relativas a esses contratos
eram emitidas mensalmente e de forma sequencial, demonstrando, de modo
geral, a ausência de outros tomadores. Trinta empresas levantadas pela autuação
anterior continuaram a firmar contratos de prestação de serviços como sujeito
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
11
passivo, demonstrando que a prática irregular era feita de maneira consecutiva.
Além do mais, as contratações consecutivas demonstram a necessidade
permanente da contratação dos profissionais envolvidos.
•DA ONEROSIDADE
38.A onerosidade está relacionada à remuneração do prestador, que, no presente
caso, se constituiu em retribuição ao empregado pela prestação de serviço. Está
consubstanciada nos pagamentos aos profissionais executores dos serviços, os
quais foram efetuados, em média, a cada 30 (trinta) dias, através denotas fiscais
emitidas pelas empresas contratadas. Os pagamentos das notas fiscais, através
das quais foram remunerados os segurados empregados irregularmente
contratados, encontram-se contabilizados, conforme o exame da escrituração
digital enviada pelo sujeito passivo ao SPED – Sistema Público de Escrituração
Digital, relativa ao período fiscalizado, nas seguintes contas contábeis:
...
39.Os valores pagos através de notas fiscais, que foram destinados às pessoas
físicas executoras dos serviços, constituíram os salários-de-contribuição dos
segurados empregados, contratados de maneira irregular e apurados nesta ação
fiscal.
•DA SUBORDINAÇÃO
40.A subordinação na relação de emprego traz em si a ideia de dependência, uma
obediência natural, de sujeição aos poderes de terceiros. O empregado é dirigido
por outrem. A subordinação o coloca na posição de sujeição ao empregador. A
subordinação pode se dar em três esferas: econômica, hierárquica e jurídica.
41.A subordinação econômica é explicada pela dependência econômica que
resultaria do fato do empregado necessitar, para a sua subsistência, da
remuneração recebida do empregador. No presente caso a remuneração
acontece mensalmente, na forma do pagamento pelos serviços prestados, ainda
que por intermédio de notas fiscais. Como já demonstrado, tais pagamentos estão
devidamente registrados na contabilidade do sujeito passivo.
42.Na subordinação hierárquica o empregado é subordinado ao patrão pela
circunstância de estar inserido nos quadros funcionais da empresa, onde o
empregador ocupa a posição de comando. No presente caso a subordinação
hierárquica
está
caracterizada
pela
determinação
feita
pelo
empregador(contratante), nos contratos firmados, dos serviços a serem
executados e das atribuições inerentes aos prestadores de serviços, os quais não
tem autonomia
e liberalidade para executar tais serviços. O empregado (contratado) está sujeito
ao cumprimento de tais encargos, no prazo determinado pelo
empregador(contratante), sob condições totalmente restritivas de autonomia,
previstas em contrato.
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
12
43.Já a subordinação jurídica está consubstanciada nos contratos de prestação de
serviços firmados entre os prestadores e o sujeito passivo, que fixam as atividades
a serem desenvolvidas e os procedimentos a serem obedecidos. São derivadas
das cláusulas impositivas de obrigações presentes nos contratos, inclusive com a
fixação de penalidades.
De acordo com o TVF, foi apurado, por meio de aferição indireta, o salário de
contribuição dos segurados contratados por meio de empresas interpostas, correspondente aos
valores pagos através de notas fiscais de serviços, as quais foram confirmadas nos lançamentos
contábeis do período fiscalizado.
O prazo decadencial considerado para se efetuar o lançamento foi o previsto no art.
173, I, do CTN, tendo em vista que o contribuinte não efetuou nenhum recolhimento de
contribuições previdenciárias apuradas no procedimento fiscal nem as declarou em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, com fundamento
no art. 44, I, §1o da Lei no 9.430, de 1996, por ter ficado comprovado que o sujeito passivo simulou
a contratação de diversas empresas para mascarar a contratação de segurados empregados,
prática que já havia sido verificada na ação fiscal anterior e que caracteriza fraude, nos termos do
art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. Ademais, verificou-se que o sujeito passivo se beneficiou
indevidamente de créditos das contribuições PIS/COFINS, se valendo dos valores pagos às
empresas interpostas, pelo que foi apurado crédito tributário das referidas contribuições, através
do processo 15504.730911/2017-18.
As autuações foram encaminhadas ao contribuinte e ao responsável solidário por
via postal, sendo recebidas em 22/12/2017 e 26/12/2017, respectivamente (fls. 101/103).
Em 16/01/2018, foi solicitada a juntada da petição de fls. 3650/3651, em que o
contribuinte VLB ENGENHARIA afirma não ter conseguido obter cópia do processo através do e-
CAC e ter solicitado tal cópia junto a DRF de Belo Horizonte, visto que o CD entregue ao fim da
ação fiscal continha apenas documentos pertinentes ao encerramento do procedimento, os quais,
por si só, não forneciam os subsídios necessários à elaboração de sua defesa.
Na DRF Belo Horizonte se constatou que, embora o contribuinte tenha sido
intimado das autuações em 22/12/2017, por via postal, o processo não havia sido formalizado no
e-processo até 12/01/2018, conforme declaração de servidor do Serviço de Fiscalização daquela
Delegacia (fls. 3652).
O contribuinte afirmou a existência de prejuízo à sua defesa e requereu a expedição
de nova notificação do lançamento, após concluída sua formalização no e-processo e no e-CAC,
para que fosse considerada como termo de início do prazo de 30 dias para impugnação.
Alternativamente, requereu a devolução do prazo de 30 dias para apresentação de defesa,
contados a partir da formalização do lançamento no e-CAC.
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
13
Em 24/01/2018, a VLB ENGENHARIA LTDA apresentou a impugnação de fls.
3672/3752, afirmando a tempestividade da defesa e relatando brevemente os termos da
autuação, para, em seguida, alegar o que vem abaixo descrito, em síntese.
Das preliminares
Da nulidade das autuações
1. O Impugnante relata novamente a indisponibilidade da visualização do processo
no e-CAC até 12/01/2018, conforme declaração que anexa de servidor do Serviço
de Fiscalização da DRF Belo Horizonte, alegando inobservância ao art. 25 do
Decreto no 7.574, de 2011, visto que a notificação de lançamento foi expedida
sem a sua completa instrução, havendo, por conseguinte, prejuízo à sua defesa.
2. Afirma que a formalização do processo se deu apenas em 15/01/2018, data de
seu recebimento pela "triagem", conforme consta do e-processo, e que os
documentos até então indisponíveis se referem à comprovação do ilícito
alegado, sendo parte integrante da motivação do lançamento, pelo que a
impossibilidade de sua visualização acarreta cerceamento do seu direito de
defesa, este previsto no art. 5o, LV da Constituição de 1988, e no art. 3o da Lei no
9.784, de 1999.
3. Requer então, novamente, a nulidade da notificação recebida em 22/12/2017, e
a expedição de nova notificação do lançamento para fins de constituição do
crédito.
4. Afirma que aceitar a juntada de documentos posteriormente à notificação do
lançamento é convalidar ato administrativo nulo, conforme doutrina e
jurisprudência que cita.
5. Requer que, caso não seja declarada a nulidade da notificação do lançamento,
que seja considerado no julgamento o estado do processo quando da referida
notificação, isto é, sem os documentos juntados posteriormente, que não podem
ser considerados meios de prova.
6. Requer, alternativamente, a devolução do prazo para apresentação de defesa e o
direito de substituir a presente impugnação.
Da incompetência da RFB para declarar vínculo empregatício
7. O Impugnante aduz que a fiscalização e o CARF, em casos análogos, utilizam a
argumentação de que não há desconsideração de personalidade jurídica das
empresas prestadoras ou mesmo declaração de vínculo empregatício, mas a
constatação, como fato gerador, da existência de segurado empregado, cujo
conceito, para fins tributários e previdenciários é diverso do empregado na
concepção trabalhista.
8. Entende que a premissa adotada é equivocada, visto que o conceito de segurado
empregado, para fins tributários e previdenciários, está previsto no inciso I do
artigo 12 da Lei no 8.212, de 1991, que não conflita com o adotado pelo Direito
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
14
do Trabalho, o qual atribui consequencias jurídicas tributárias para fatos
geradores conceituados em outros ramos do Direito, observando o disposto no
art. 110 do CTN.
9. Argui que a competência para reconhecer o vínculo trabalhista é da Justiça do
Trabalho e do Ministério do Trabalho.
10. Diz que a existência do vínculo de emprego é indissociável da ocorrência do fato
gerador e deveria ser o pressuposto da autuação fiscal.
11. Alega então a incompetência do auditor fiscal para desconsiderar a
personalidade jurídica dos prestadores de serviço e para reconhecer o vínculo de
emprego.
12. Nesse sentido, diz que, de acordo com o art. 50 do Código Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica compete tão somente aos juízes nos
processos judiciais.
13. Aponta a necessária observância do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005,
destacando a Exposição de Motivos da norma: “O crescimento da demanda por
serviços de natureza intelectual em nossa economia requer a edição de norma
interpretativa que norteie a atuação dos Agentes da Administração Pública e as
atividades dos prestadores de serviços intelectuais, esclarecendo eventuais
controvérsias sobre a matéria.”
14. Aduz restar nítido que "a fiscalização, ao desconsiderar a personalidade jurídica
das sociedades com as quais o Impugnante manteve contrato de prestação de
serviço, caracterizando como seus empregados os sócios daquelas, agiu 'contra
legem', eivando de nulidade os autos de infração decorrentes da
desconsideração de personalidade jurídica, pois se tratou esta de medida
imprescindível, fundamento para os lançamentos efetuados."
15. Procura demonstrar que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho a
prerrogativa de desconsiderar os contratos e declarar vínculo empregatício,
citando a Emenda Constitucional no 45, de 2005, o art. 114 da Constituição de
1988 e entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
16. Realça que a competência judiciária deve ser observada pelos órgãos
fiscalizadores, sendo incompetente o AFRFB para declarar vínculo de emprego.
17. Cita o art. 626 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), segundo o qual
incumbe ao Auditor do Trabalho a fiscalização das normas trabalhistas, e o art.
628 da mesma Lei, que determina a obrigatoriedade da lavratura de auto em
caso de violação dos direitos laborais.
18. Conclui ser incontroverso que, tanto a Constituição de 1988, quanto a CLT
determinam expressamente competir à organização especializada na seara
laboral a fiscalização dos direitos trabalhistas, através dos órgãos de fiscalização
e o julgamento das matérias a eles atinentes, através do judiciário trabalhista,
inclusive no que toca à declaração do vínculo empregatício.
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
15
19. O Impugnante reitera que, na jurisprudência administrativa, se argumenta que
não teria havido desconsideração da personalidade jurídica, mas a simples
caracterização do sócio como segurado empregado, com base no §2o, do art. 229
do Decreto 3.048, de 1999. A este respeito, entende não haver como afirmar que
não houve desconsideração, já que este é ocomando contido no citado
dispositivo: a relação de emprego pressupõe a contratação compessoa física, o
que somente poderia ocorrer se desconsiderada a existência da pessoa jurídica.
20. Argui que, no mesmo sentido, ainda que se pretenda construir a fundamentação
sem utilizar o citado art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, não pode a administração
pública negar vigência à legislação, que prevê impeditivo para a desconsideração
tanto da personalidade jurídica como do contrato existente entre as partes.
21. Ante a ausência de competência funcional da RFB para o reconhecimento do
vínculo de emprego, entende que devem ser tornadas nulas as autuações.
Da decadência
22. O Impugnante alega a decadência do período de 01 a 12/2012, ainda que se
considere o prazo do art. 173, I, do CTN. Afirma que, nesse caso, "o lançamento
relativo ao ano de 2012 deveria ter sido feito até dezembro de 2018, o que,
como dito, não o foi validamente."
23. Aduz que, caso se considere válida a notificação de 22/12/2017, é aplicável ao
caso o disposto no art. 150, §4o do CTN, pelo que resta decadente o crédito
apurado de 01 a 11/2012. Diz que a jurisprudência do CARF confirma o
entendimento de que os tributos em questão estão sujeitos à regra do art. 150,
§4° do CTN e que, ausente o dolo, a fraude ou a simulação, não se aplica o art.
173, I do mesmo Código.
24. Argui que, ainda que o contribuinte não tenha efetuado qualquer pagamento
antecipado referente às contribuições apuradas, houve entrega da GFIP e
recolhimento das contribuições declaradas, havendo portanto pagamento
parcial, pelo que se torna aplicável o art. 150, §4o citado, conforme entende o
próprio CARF.
25. Ressalta que a fiscalização nem alegou nem provou a existência de dolo, fraude
ou simulação, o que poderia ensejar eventual discussão sobre a aplicação da
regra contida no art. 173 do CTN, tornando inconteste a aplicação do art. 150,
§4o do CTN.
Da ausência de indicação de fundamento legal
26. O Impugnante alega que, no presente caso, a Auditoria fiscal deixou de indicar o
dispositivo legal aplicado para desconsiderar as pessoas jurídicas e presumir o
vínculo de emprego entre ela e os sócios destas, o que gera nulidade absoluta do
lançamento tributário, por inobservância expressa de dispositivo legal (art. 10 e
11 do Decreto no 70.235, de 1972), que tem como consequência o cerceamento
de sua defesa.
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
16
27. Diz que em casos semelhantes já viu a autuação de contribuinte com base no art.
116 ou 149 do Código Tributário Nacional, dispositivos que não foram
mencionados pela auditoria, os quais, pelo principio da eventualidade, também
são rechaçados.
Do Direito
Do Grupo Econômico
28. O Impugnante afirma não discutir a caracterização do grupo econômico em si,
mas sim a desconsideração, pela autoridade fiscal, do fato de que se tratam, em
verdade, de duas empresas distintas.
29. Aduz que o Impugnante não se confunde com a VLB Consultoria Ltda., possuindo
clientes e projetos próprios, com fornecedores e prestadores de serviços
distintos, além de empregados específicos, que resultam numa realidade de
estrutura absolutamente divergente daquela encontrada na Impugnante.
30. Diz que tanto o Termo de Ajuste de Conduta quanto a reclamatória trabalhista
citados levaram em consideração a realidade constatada na VLB Consultoria e
que, por isso, não podem ser considerados como prova dos fatos relativos ao
Impugnante.
31. Afirma ainda que as disposições de um acordo judicial e do TAC firmado não
significam necessariamente o reconhecimento do direito ou das razões da parte
adversa, mas uma forma de solução de conflito.
Da regularidade da contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviço -da
natureza da sociedade simples
32. O Impugnante discorre sobre a sociedade simples e afirma que a alegação fiscal
de que o fato de as atividades dos prestadores de serviços contratados serem
eventualmente exercidas pelos seus próprios sócios é o principal elemento de
caracterização deste tipo de sociedade, conforme o art. 966 do Código Civil.
Argui que se assim não fosse, se chegaria à impossibilidade de existência da
sociedade simples ou de sua atuação no mercado sem risco de configuração de
relação de emprego. Cita doutrina.
33. Alega ser justamente a existência da sociedade simples de profissão
regulamentada, devido a seu caráter de serviço intelectual e de responsabilidade
dos sócios, que a regra do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, procura proteger,
ao excluir expressamente a possibilidade de desconsideração do vínculo
contratual entre pessoas jurídicas para estabelecer relação de emprego.
Da inaplicabilidade do art. 116 do CTN
34. Para o Impugnante, a auditoria, ao desconsiderar os negócios jurídicos realizados
com as empresas contratadas, acabou por aplicar a disposição prevista no artigo
116, parágrafo único, do CTN, ainda que não tenha expressamente feito
referência ao dispositivo.
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
17
35. Diz que a norma geral antielisiva não pode ser aplicada, uma vez que os
procedimentos necessários para sua utilização não foram regulamentados por lei
ordinária, conforme determina o próprio artigo 116 do CTN, sendo assim vedado
aos agentes públicos a sua aplicação, mesmo que de forma oculta, com o
objetivo de desconsiderar negócios jurídicos válidos.
36. Nesse sentido, afirma ser incontroversa a ilegalidade da conduta fiscal de
desconsiderar os negócios celebrados dentro da legalidade, violando assim
dispositivos constitucionais e o artigo 110 do CTN, na medida em que tenta
alterar os conceitos de direito civil sem que haja qualquer comprovação que
desnature os contratos de prestação de serviço.
Da inaplicabilidade do art. 149, VII, do CTN
37. Neste ponto, o Impugnante argui que presente autuação está amparada em
presunções e interpretações equivocadas da legislação e que, pelo disposto no
inciso VII do art. 149 do CTN, a atuação do sujeito passivo com dolo, fraude ou
simulação deve ser comprovada pela Auditoria, a qual não se desincumbiu desse
ônus.
38. Nesse sentido, afirma que em nenhum momento restou comprovado que os
contratos firmados têm algum elemento que caracterize falsidade e que os
serviços ali pactuados não foram prestados. Além disso, as operações firmadas
foram integralmente
39. registradas em documentos idôneos e na contabilidade da empresa, refletindo o
negócio jurídico firmado, não existindo equívoco no procedimento de apuração
das contribuições previdenciárias, tendo a autuada apresentado integralmente a
documentação solicitada nos autos do procedimento fiscal.
Da utilização abusiva de presunções "hominis"
40. O Impugnante destaca a necessária observância do princípio da legalidade pela
Administração Pública, especialmente em se tratando de lançamento tributário.
41. Nesse sentido, diz que a sistemática adotada pela Auditoria é marcada por uma
análise superficial dos fatos, baseada em amostragem de casos, escolhidos no
interesse de se efetuarem as autuações e não na busca da verdade material.
42. Destaca então a necessidade de identificação do vínculo empregatício, caso a
caso, para a verificação do vínculo de emprego, conforme previsão do Parecer
Técnico CJ no 2.324, de 2000, aprovado pelo então Ministro da Previdência
Social:
14.Há que se observar que não são critérios absolutos e devem ser analisados,caso
a caso, com os demais elementos caracterizadores da relação de emprego.(...)
16.Frise-se, mais uma vez, por oportuno, que somente diante do caso
concreto,analisando a relação jurídica existente entre o trabalhador e o tomador
deserviços, será possível aferir se há relação de emprego, ante a presença de
todosos elementos caracterizadores do vínculo, apontados anteriormente
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
18
(nãoeventualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade), posto
que,qualquer deles, não é, por si só, absoluto.”
43. Diz que o referido Parecer descarta a possibilidade de realização de amostragem
na demonstração do vínculo empregatício, pois tais procedimentos "retratam
equivocadamente a realidade."
44. Dado o caráter normativo do citado Parecer, diz que o sistema normativo foi
ignorado no presente caso e que a ilegalidade de procedimentos fiscais pautados
em demonstrações generalistas, amparados em presunções para a verificação do
vínculo empregatício, já foram objeto de apreciação pelo CARF, cujo
entendimento é pela nulidade material dos lançamentos efetuados sem a
demonstração individualizada dos requisitos da relação de emprego, por ofensa
aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa.
Da inexistência de relação de emprego
45. O Impugnante passa a discutir cada um dos requisitos essenciais para a
caracterização da relação de emprego, afirmando ter estabelecido relação de
trabalho com os prestadores de serviço contratados, que difere daquela.
46. Sobre a pessoalidade, afirma que a auditoria considerou dispensável a existência
da pessoa jurídica na execução dos trabalhos contratados pela Impugnante, mas
que, ainda que assim fosse, não se poderia considerar essa forma de constituição
e contratação como ato ilícito ou mesmo abuso de personalidade e simulação.
Diz ser nítido o desprezo à autonomia da vontade e da liberdade de contratar.
47. Argui que o simples fato de os sócios serem profissionais de atividades
intelectuais e científicas não transfere para a esfera da personalidade deles os
serviços executados em nome das pessoas jurídicas às quais estão vinculados,
para o que não há vedação legal.
48. Afirma que várias empresas contratadas prestaram serviços não apenas para o
Impugnante, ao contrário do que enuncia a fiscalização, como as seguintes:
CÁSSIO DESENHOS TEC. LTDA; VITALINO CONSTRUÇÕES LTDA; NAEZES
CONEGUNDES; LUCAS HALLEL MONTEIRO; GIRARDI & LOCATELLI ENG. e QUALITY
ENGENEERING CONS. (nome como consta da planilha anexada pela fiscalização),
devendo ser observado que as notas fiscais juntadas não são sequenciais.
49. Considera ser dever da Auditoria observar o disposto no art. 129 da Lei no
11.196, de 2005, e ratificar o tratamento tributário afeto a contratos firmados e
executados por pessoas jurídicas, independentemente de haver caráter
personalíssimo ou não, o qual é, aliás, característica da sociedade simples.
50. Aduz que a “identificação” dos segurados empregados levada a efeito pela
auditoria é falha e carente de critérios legais e razoabilidade, visto não se terem
apontado os elementos de vínculo empregatício de forma individualizada, não
havendo prova do trabalho prestado por pessoa física.
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
19
51. Afirma que muitas das sociedades tidas pela auditoria como intermediárias
possuíam mais de um sócio e, nesses casos, todos esses foram considerados
empregados da Impugnante. Considera que, estando os mesmos sob a égide de
um único contrato, era de se esperar que todos o executassem de forma
simultânea, o que afasta a pessoalidade.
52. Ressalta que a ausência de identificação caso a caso dos supostos empregados do
Impugnante gerou situações absurdas, como o enquadramento de pessoas com
atividades totalmente estranhas ao objeto do contrato de prestação de serviço,
que não poderiam prestar os serviços de elaboração de projetos de engenharia
contratados, por ausência de competência técnica e legal para exercer as
atividades de engenharia. Nesse sentido, cita sócias de pessoas jurídicas
contratadas pelo Impugnante que foram consideradas empregadas da VLB
Engenharia Ltda.: Cristiane Aparecida Fonseca, ESTUDANTE, sócia da CNV
Engenharia LTDA; Maria Aparecida Rocha Leite, PROFESSORA, sócia da Ferreira
Leite Engenharia LTDA.; Rosinei Pereira Batista, RECEPCIONISTA, sócia da IRP
Projetos de Engenharia; e outras.
53. Argui que o princípio da realidade sobre a forma não deve ser observado apenas
quando favorável ao interesse da Auditoria, sendo necessária a observância do
art. 112 do CTN.
54. O Impugnante aduz que a análise do seguro de vida contratado pela Impugnante
caracteriza mais um equívoco de interpretação da auditoria, porque o referido
seguro não é oferecido exclusivamente a empregados, mas também a pessoas
físicas que possam estar em contato com a Impugnante sob a égide de contratos
de prestação de serviços, conforme se pode observar no exame dos documentos
da seguradora.
55. Diz que, por outro lado, o seguro de saúde é exclusivo dos empregados, não
tendo sido oferecido aos prestadores de serviço contratados nem mencionado
no Relatório Fiscal.
56. Conclui assim pela inexistência de pessoalidade.
57. Em relação à não eventualidade, afirma a inexistência de exclusividade na
prestação de serviços à Impugnante pelas pessoas jurídicas contratadas. Afirma
ainda a inexistência de pré-ajuste de horas trabalhadas e a diferença de horas
estimadas de cada prestador, o que demonstra que eles não estão sujeitos ao
mesmo regime, quanto menos ao de empregados.
58. Quanto à subordinação, o Impugnante afirma que, no caso, as demandas
passadas pela autuada aos seus prestadores de serviços se enquadram em
situação de atendimento a obrigações contratuais comuns e não à subordinação
jurídica caracterizadora do vínculo de emprego.
59. Diz não dirigir nenhuma das suas fornecedoras de serviços, tendo todos os
contratados liberdade de realizar as atividades em tempo e modo que melhor
lhes aprouver, e como únicos requisitos: a entrega dos trabalhos produzidos no
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
20
prazo aprazado, com a qualidade mínima exigida, requisitos que não
caracterizam subordinação. Cita jurisprudência acerca do tema.
60. Afirma, de todo modo, não haver subordinação técnica, já que as sociedades
contratadas detêm todo o conhecimento necessário para desempenhar suas
atividades, pelo que não carecem de direcionamento técnico da autuada.
61. Afirma também não haver subordinação econômica, visto que o pagamento
mensal realizado não caracteriza uma imprescindibilidade da remuneração para
sobrevivência dos sócios das pessoas jurídicas contratadas. Observa que o
pagamento mensal é feito às pessoas jurídicas, pelo que não são
necessariamente repassados aos seus sócios.
62. Conclui assim pela inexistência da subordinação hierárquica, visto que, a uma, o
pagamento mensal das contratadas não caracteriza a dependência econômica de
seus sócios e, a duas, a inexistência de exclusividade da autuada como tomadora
dos serviços.
63. Alega que os contratos firmados entre as partes preveem tão somente
obrigações assumidas pelas contratadas, normais a um negócio jurídico bilateral
de natureza civil e que o cumprimento de normas, critérios e procedimentos
também não se presta à prova de subordinação hierárquica, porque se trata de
especificações técnico-formais normais em solicitações em serviços relacionados
a engenharia de alto nível.
64. Em relação à onerosidade, o Impugnante alega que o pagamento de honorários
ocorre e caracteriza contraprestação à empreitada realizada pela pessoa jurídica
contratada, cujas especificações de escopo e forma de cobrança são acordadas
quando da solicitação dos serviços, ficando posteriormente registrado nas
medições realizadas.
Da inaplicabilidade da apuração indireta da base de cálculo
65. O Impugnante alega que, para a aplicação da aferição indireta da base de cálculo
do tributo devido, nos termos do art. 148 do CTN e art. 33 da Lei n. 8.212/1991, a
legislação de regência exige dois requisitos: negativa de entrega de documentos
ou prestação de informações e impossibilidade de apuração com base nos
elementos existentes.
66. Afirma ter ficado provado nos autos que não houve recusa ou sonegação de
qualquer documento e que a auditoria tem acesso aos dados das pessoas
jurídicas e seus sócios, como as Declarações de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (DIPJ) e Declaração
67. Anual de Ajuste de Pessoa Física (DIRPF), que trazem em seu bojo as informações
reais de quanto cada sócio retirou de pró-labore e de distribuição de lucros, pelo
que deveria ter sido utilizada a aferição direta.
68. Diz que a não inclusão dos sócios das pessoas jurídicas nas folhas de pagamento
e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Fl. 3967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
21
Informações à Previdência Social (GFIP) da autuada não autoriza a aferição
indireta, visto que se trata de pessoas jurídicas contratadas.
69. Conclui que a aferição indireta foi feita sem observância dos princípios da
legalidade e da razoabilidade, o que enseja a nulidade das autuações.
Do efeito confiscatório da penalidade aplicada
70. A Impugnante aduz que, apesar de o percentual da multa aplicada estar
legalmente previsto, verifica-se que, em razão de ser exorbitante, é atentatório
ao princípio da razoabilidade e do não confisco, pelo que ela deve ser cancelada.
71. Subsidiariamente, afirma que a multa deve ser reduzida para 20%, sendo então
julgado o lançamento parcialmente procedente.
Da inaplicabilidade da multa qualificada
72. O Impugnante aduz que a multa qualificada de 150% foi aplicada em razão de ter
sido verificada, em ação fiscal anterior, relativa aos períodos de 2009 e 2010, a
suposta prática reiterada de contratação de empregados através de interpostas
pessoas.
73. Afirma que, considerando a ação fiscal anterior, realizada em 2014, e o início da
ação fiscal que ensejou a lavratura dos presentes autos de infração, em 2016,
bem como os períodos fiscalizados (2009/2010 e 2012/2013), verifica-se que a
autoridade fiscal poderia ter apurado as contribuições e efetuado o lançamento
de todo o período, por ocasião da primeira ação fiscal.
74. Argui que a opção da autoridade fiscal por segregar os períodos objeto da
fiscalização não pode ser utilizada em prejuízo do contribuinte, afirmando-se ser
reiterada a prática constatada em 2012 e 2013 apenas em razão da existência de
autuação anterior.
75. Por outro lado, diz lhe causar estranheza o reconhecimento, por parte da
fiscalização, da não reincidência, para fins de aplicação da multa previdenciária,
no processo 15504.730909/2017-49, tendo em vista a lavratura de outras multas,
constantes do 15504.730478/2014-78, e, ao mesmo tempo, a aplicação da multa
qualificada, no percentual de 150%, em virtude da existência de suposta prática
reiterada.
76. Diz que a fiscalização não se desincumbiu do ônus de demonstrar a conduta
dolosa do sujeito passivo, relativa à fraude, prevista no art. 72 da lei no 4.502, de
1964, limitando-se a desconstituir as contratações regularmente feitas e
reconhecer a existência de relação de emprego entre a Impugnante e os
titulares/sócios das empresas prestadoras de serviços.
77. Entende que a questão que permeia a presente ação fiscal decorre do
questionamento da legitimidade de subcontratação de atividade fim da empresa,
dada a margem de interpretação deixada pela legislação pertinente. Argui que o
fato de a fiscalização interpretar de forma diversa do contribuinte não é
suficiente para a caracterização de determinada
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
22
78. conduta como sendo dolosa e, consequentemente, fraudulenta, pelo que deve
ser excluído o agravamento da multa, a qual deve ser mantida em 75%.
Da dedutibilidade das contribuições previdenciárias já pagas
79. Aqui o Impugnante diz que a Fiscalização reconheceu a existência de vínculo
empregatício, mas deixou de considerar, no lançamento, os valores dos
recolhimentos de contribuições (sociais e previdenciárias) efetuados pelas
pessoas jurídicas, o que enseja o recolhimento em duplicidade da contribuição
previdenciária em relação aos segurados para os quais foi reconhecido vínculo
empregatício.
80. Afirma que, a fim de se evitar o recolhimento em duplicidade, os valores
recolhidos pelos segurados na condição de sócios das pessoas jurídicas
contratadas devem ser deduzidos dos valores lançados a este mesmo título,
conforme já decidiu o CARF.
81. Sobre o PIS e COFINS, afirma ter a Impugnante assumido o ônus financeiro do
tributo, por ter pago o valor integral da nota emitida pelas pessoas jurídicas.
Entende que se essas notas não podem gerar crédito, também não podem ser
consideradas como novas receitas. Afirma que, considerando-se o pagamento
como salário de contribuição, como neste caso, não há receita tributável,
devendo ser devolvidos o PIS e COFINS recolhidos ou abatidos do lançamento.
Dos pedidos
82. Ao fim, o Impugnante requer a nulidade das autuações ou seu cancelamento
pelas razões já expostas; a redução da multa aplicada e a revisão do lançamento,
para que sejam deduzidos os pagamentos efetuados pelos sócios das pessoas
jurídicas contratadas, evitando-se a duplicidade da contribuição.
Em 25/01/2018, foi solicitada a juntada da impugnação de VLB ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA EPP, fls. 3762/3793, com os mesmos argumentos já relatados acima:
1. O Impugnante afirma de pronto que não basta a configuração de grupo
econômico para se imputar responsabilidade solidária, posto que a aplicação do
art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, deve ser feita em conformidade com o art.
124, I, do CTN. Afirma que deve ser demonstrado o interesse do Impugnante
quanto aos fatos praticados pelo devedor principal.
2. Faz referência a julgados do CARF, segundo os quais é necessária a caracterização
do modo de agir fraudulento, doloso ou simulado das empresas, para fins de
configuração da responsabilidade solidária, conforme também doutrina que cita.
3. Destaca que o Impugnante não participou, colaborou ou tinha qualquer interesse
jurídico ou econômico nas contratações realizadas pela VLB ENGENHARIA, tendo
as empresas autonomia e modo de funcionamento próprio, pelo que deve ser ela
excluído do pólo passivo das autuações.
4. Procura demonstrar a autonomia de cada empresa, para que não sejam
consideradas como uma única. Afirma não discutir, no caso, a caracterização do
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
23
grupo econômico em si, mas sim a desconsideração, pela autoridade fiscal, do
fato de que se tratam, em verdade, de duas empresas distintas, com realidades
sociais e administrativas diversas. E destaca que:
não pode a realidade encontrada na Impugnante, especialmente no que se
refere ao TAC e na reclamatória trabalhista citados pela auditoria fiscal, ser
transportada para a VLB Engenharia Ltda. como se a realidade fosse a
mesma. Cada uma das empresas tem seu modo de operação, devendo as
questões relativas à Impugnante ser afastadas das alegações fiscais
relativas aos fatos praticados pela VLB Engenharia Ltda.
5. Requer ao fim o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva Solidária e a sua
exclusão do pólo passivo das autuações. Pela eventualidade, requer seja julgado
improcedente o lançamento, conforme argumentos apresentados pela VLB
ENGENHARIA, os quais aproveita.
Em 23/05/2018, os autos foram baixados em diligência, conforme Despacho no 25,
fls. 3803/3804, para que a autoridade fiscal explicitasse, uma vez que foi aplicada a multa de ofício
qualificada, se o prazo decadencial teve por fundamento o art. 173, I, do CTN, em razão da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme previsto no §4o do art. 150 do CTN,
Em 22/11/2018, foi emitida a Informação Fiscal de fls. 3805/3808, nos seguintes
termos:
2 - Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal - TVF lavrado, fls. 31 a 54 do
processo no 15504.730908/2017-02, itens 55 a 61, foi aplicado, para fins de
determinação do prazo decadencial, o disposto no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional – CTN, em razão da constatação de fraude e/ou simulação na
contratação de empregados, por meio de empresas interpostas, contratadas
como prestadoras de serviços. O ditame do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN é
impositivo, no sentido de que se deva aplicar a contagem de prazo decadencial
prevista no inciso I do artigo 173, quando constatada fraude e/ou simulação.
Foram minuciosamente apontados no TVF lavrado, acima citado, os indícios de
fraude e/ou simulação constatados na contratação simulada de empresas, de
modo a encobrir o que, na verdade, seria o vínculo empregatício entre titulares e
sócios daquelas empresas com a empresa autuada. Deve-se destacar que todos os
fatos geradores apurados naquele feito fiscal, minuciosamente descritos no
respectivo TVF, não foram declarados em GFIP, bem como não foram constatados
os recolhimentos das contribuições previdenciárias, relativos aos mesmos, em
época própria.
...
5 - O sujeito passivo VLB ENGENHARIA LTDA foi devidamente cientificado do feito
fiscal relativo ao processo no 15504.730908/2017-02, tendo recebido em CD,
previamente gravado, autenticado e remetido por via postal, os arquivos digitais
contendo todas as vias dos Autos de Infração lavrados, bem como as vias do
Termo de Verificação Fiscal e seus anexos. O referido CD foi acompanhado ainda
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
24
do Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal e do Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, de modo que o sujeito passivo
teve total acesso aos procedimentos fiscais aplicados na ação fiscal, os quais
foram descritos de maneira detalhada no Termo de Verificação Fiscal, lhe sendo
garantida a ampla defesa. Todo o procedimento fiscal foi realizado com base no
exame dos contratos de prestação de serviços firmados com as empresas
prestadoras no período fiscalizado, bem como sobre as respectivas notas fiscais
emitidas por estas mesmas prestadoras, cujos respectivos documentos foram
apresentados ao fisco pelo próprio contribuinte e permanecem em seu poder. A
ciência do lançamento fiscal pelo sujeito passivo se deu em 22/12/2017,
conforme consta em Aviso de Recebimento por via postal – AR, recebido pelo
mesmo e anexado ao referido processo.
...
7 - Por fim, cabe também destacar que VLB ENGENHARIA LTDA solicitou o
parcelamento dos créditos apurados nas autuações anteriores, citadas no item 4
supra, relativas aos processos no 15504.730476/2014-89 e 15504.730478/2014-
78, aderindo ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído
pela Lei no 13.496/2017.
8 - Foi juntado nos processos acima citados o Requerimento de Desistência de
Impugnação ou Recurso Administrativo, assinado pelo responsável legal de VLB
ENGENHARIA LTDA, onde foi requerida a desistência total da impugnação ou do
recurso interposto em cada processo, bem como foi declarada pela requerente a
renúncia expressa a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam as referidas impugnações ou recursos. Foi juntado ainda em cada
processo o respectivo recibo de adesão ao PERT, em nome de VLB ENGENHARIA
LTDA.
O contribuinte foi cientificado da diligência em 27/11/2018 (AR, fls. 3809/3810) e
não se manifestou novamente. Em 30/01/2019, foi requerida a ciência da diligência ao
responsável solidário, VLB ENGENHARIA E CONSULTORIA (fls. 3814).
Em 27/03/2019, foi requerida a juntada da petição de fls. 3818/3824, em que a VLB
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA se manifesta sobre a diligência realizada, destacando que
apenas em 15/01/2018 o processo estava disponível no e-processo para consulta, o que
prejudicou seu direito de defesa. Alegou, ainda, o que segue:
1. Alega que, "ao contrário do que faz crer a autoridade fiscal, os documentos
constantes do CD não eram suficientes para elaboração da defesa. Com efeito,
como bem reconhece a autoridade fiscal, o conteúdo do CD limitava-se a: via do
auto de infração, do termo de verificação fiscal e seus anexos, além do termo de
ciência do lançamento e encerramento total do procedimento fiscal e do recibo de
entrega de arquivos digitais. Não teve a Contribuinte, portanto, acesso imediato ao
procedimento fiscal em sua integralidade, contendo toda a documentação tomada
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
25
como base para a autuação fiscal, em flagrante ofensa ao art. 25, do Decreto n.
7.574/11".
2. Afirma que, não obstante esse fato ter sido levado ao conhecimento do Delegado
da RFB, tendo sido requerida a reabertura de prazo para impugnação, nada foi feito
oportunamente, ao contrário do que se verificou no processo 15504.730911/2017-
18.
3. Destaca a ocorrência de decadência do crédito apurado relativo ao período de 01 a
12/2012, em razão do disposto tanto no art. 150, §4o do CTN, quanto no art. 173, I,
do mesmo Código, considerando como marco inicial da contagem do prazo a data
de 15/01/2018.
4. Afirma ter efetuado pagamento de contribuições declaradas em GFIP, pelo que
deve ser considerado o disposto no art. 150, §4o, do CTN, restando decaído, no
mínimo, o crédito apurado de 01 a 11/2012, mesmo se considerando a ciência em
22/12/2017.
5. Argui carecer de razoabilidade a aplicação da multa qualificada de 150%, porque os
fatos que ensejaram a autuação correspondem "à mesma prática irregular de
contratação de empregados por meio de empresas interpostas no período de 2009
a 2010, através dos processos no 15504.730476/2014-89 e 15504.730478/2014-
78”, nos termos da autoridade fiscal.
6. Argui que, considerando que a fiscalização do período de 2009 e 2010 se deu
apenas em 2014, não poderia a Impugnante adotar comportamento diverso em
relação a 2012 e 2013, pelo que o procedimento adotado não pode ser considerado
"prática reiterada".
7. Quanto à afirmação feita pela autoridade fiscal de que, ao incluir no PERT os
débitos dos processos no 15504.730476/2014-89 e 15504.730478/2014-78, a
manifestante “admitiu como verdadeiros os fatos apurados pela fiscalização
naquelas ações fiscais, relativos à contratação irregular de empregados, por meio
de empresas interpostas”, ressalta que tais processos, apurados em procedimento
fiscal distinto, se limitaram ao período de 2009 e 2010, cujos efeitos não podem ser
ampliados para período diverso, sob pena de ilegalidade.
8. Reitera os demais termos da Impugnação apresentada.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 3828 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
PRIMAZIA DA REALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Pelo princípio da Primazia da Realidade, que demonstra que os fatos relativos ao
contrato de trabalho devem prevalecer em relação à forma de contratação, e
Fl. 3972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
26
verificando a autoridade administrativa que o trabalho executado pelos
prestadores de serviço atendem aos requisitos caracterizadores da relação de
emprego, deve o fisco desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar a
caracterização de segurado como empregado para fins previdenciários.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA.
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
E
DO
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EXPRESSO EM ATOS
NORMATIVOS.
Por exercer atividade vinculada, deve a autoridade fiscal observar as normas
legais e regulamentares previstas na legislação de regência, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e abrindo
prazo para sua contestação pelo interessado.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito da Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se em cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da
Previdência Social.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa de ofício qualificada, quando demonstrada a
ocorrência de simulação para camuflar os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte VLB ENGENHARIA LTDA, por sua vez, inconformado com a decisão
prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 3874 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de
defesa, no seguinte sentido:
Nulidade da Notificação de Lançamento
1. O recorrente sustenta que a notificação de lançamento foi realizada sem a
disponibilização completa dos documentos comprobatórios no sistema eletrônico
da Receita Federal (e-CAC), impossibilitando a ampla defesa e o contraditório.
Alega que, à época da intimação, os autos ainda não estavam formalizados no e-
Fl. 3973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
27
Processo, tendo a íntegra dos documentos sido disponibilizada apenas após o
decurso de parte substancial do prazo de impugnação.
Incompetência da Receita Federal para o Reconhecimento de Vínculo
Empregatício
2. Argumenta que a Receita Federal do Brasil (RFB) extrapolou sua competência ao
desconsiderar a forma jurídica das contratações e reconhecer unilateralmente a
existência de vínculo empregatício entre os prestadores de serviço e a empresa,
sem decisão prévia da Justiça do Trabalho. Segundo a recorrente, a atribuição para
caracterização de vínculo empregatício é exclusiva da Justiça Especializada, não
podendo ser feita por meio de autuação fiscal.
Decadência do Crédito Tributário
3. Afirma que parte da exigência fiscal já estaria fulminada pela decadência, pois
deveria ser aplicado o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (CTN), e não aquele disposto no artigo 173, I, do mesmo
diploma. Alega que o Fisco utilizou indevidamente a tese de ocorrência de dolo ou
simulação para justificar a aplicação do artigo 173, prorrogando artificialmente o
prazo decadencial.
Ausência de Fundamentação Legal para a Desconsideração das Empresas
Contratadas
4. O recorrente questiona a legalidade da requalificação dos contratos firmados com
as prestadoras de serviço, sustentando que a fiscalização não demonstrou quais
dispositivos legais autorizariam a desconsideração das pessoas jurídicas
contratadas e sua conversão automática em vínculos empregatícios.
Impossibilidade de Utilização do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e de
Decisões da Justiça do Trabalho como Prova
5. Alega que o TAC firmado pela empresa VLB Engenharia e Consultoria Ltda. junto ao
Ministério Público do Trabalho (MPT) não pode ser utilizado como prova para
caracterizar irregularidades na VLB Engenharia Ltda., pois são empresas distintas e
com operações separadas.
Regularidade das Contratações de Prestadores de Serviço
6. Argumenta que a contratação de empresas prestadoras de serviço decorreu de
uma opção legítima e plenamente respaldada na legislação, especialmente para a
prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia. Alega, ainda,
que a Receita Federal não demonstrou que houve dissimulação ou que os
prestadores atuavam sob subordinação e controle direto da empresa.
Inaplicabilidade dos Artigos 116 e 149, VII, do CTN
7. O recorrente sustenta que os dispositivos mencionados pela fiscalização para
justificar a desconsideração das empresas contratadas não são aplicáveis ao caso,
Fl. 3974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
28
pois não há comprovação de que as contratações foram utilizadas como meio ilícito
para ocultar fatos geradores de tributos.
Uso Excessivo de Presunções e Violação ao Princípio da Legalidade
8. O recorrente argumenta que a decisão fiscal foi baseada essencialmente em
presunções, sem provas concretas e individualizadas que demonstrassem a
existência de vínculo empregatício. Alega que a desconsideração das pessoas
jurídicas contratadas baseou-se em critérios genéricos e subjetivos, sem
observância dos requisitos do artigo 142 do CTN, que exige certeza e liquidez no
lançamento tributário.
Necessidade de Identificação Individualizada dos Requisitos do Vínculo
Empregatício
9. Defende que a fiscalização não demonstrou, caso a caso, a presença dos requisitos
que caracterizam o vínculo empregatício (pessoalidade, onerosidade, habitualidade
e subordinação). Alega que a autoridade fiscal adotou um critério generalizado,
desconsiderando as particularidades de cada contrato analisado.
Inexistência de Relação de Emprego
10. O recorrente reafirma que os prestadores de serviço contratados atuavam de
forma autônoma, sem subordinação à VLB Engenharia Ltda., e que não havia
controle de jornada ou exigência de exclusividade.
Ilegalidade da Aferição Indireta da Base de Cálculo
11. Questiona o método utilizado pela Receita Federal para calcular os valores devidos,
alegando que a aferição indireta da base de cálculo violou o artigo 148 do CTN e
não respeitou os parâmetros previstos na legislação tributária.
Efeito Confiscatório da Penalidade Aplicada
12. Sustenta que a imposição da multa de 150% sobre os valores supostamente
devidos tem caráter confiscatório, o que contraria os princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade.
Inaplicabilidade da Multa Qualificada
13. Argumenta que não há comprovação de dolo, fraude ou simulação que justifique a
aplicação da multa qualificada de 150%, conforme exige o artigo 44, §1o, da Lei no
9.430/96.
Dedutibilidade das Contribuições Previdenciárias Pagas pelos Sócios das
Empresas Contratadas
14. Alega que as contribuições previdenciárias já recolhidas pelos sócios das empresas
contratadas devem ser compensadas com os valores exigidos pela fiscalização,
evitando-se a bitributação.
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
29
O responsável solidário VLB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, por sua vez,
inconformado com a decisão prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 3916 e ss), reiterando,
em suma, suas alegações de defesa, no seguinte sentido:
Nulidade da Notificação de Lançamento
1. A recorrente sustenta que a notificação de lançamento foi realizada sem a
disponibilização completa dos documentos comprobatórios no sistema da Receita
Federal (e-CAC), o que teria impedido o exercício pleno da ampla defesa e do
contraditório. Afirma que, à época da intimação, os autos ainda não estavam
integralmente formalizados no e-Processo, tendo a documentação sido
disponibilizada apenas após parte substancial do prazo de impugnação já ter
transcorrido.
Ausência de Responsabilidade Solidária
2. Alega que não pode ser responsabilizada pelos débitos fiscais da VLB Engenharia
Ltda., pois não participou diretamente das operações que deram origem à
exigência tributária. Argumenta que a mera existência de grupo econômico não
implica responsabilidade tributária solidária, sendo necessária a demonstração de
interesse comum no fato gerador, o que, segundo a recorrente, não foi
comprovado pela fiscalização.
Autonomia das Empresas
3. Defende que a VLB Engenharia e Consultoria Ltda. e a VLB Engenharia Ltda. são
empresas distintas, com quadro societário e administrativo próprio, possuindo
clientes, projetos e atividades separadas. Argumenta que não há comprovação de
que as duas empresas atuavam como uma unidade econômica única ou que
possuíam gestão compartilhada a ponto de justificar a responsabilização solidária.
Decadência do Crédito Tributário
4. Sustenta que parte do crédito tributário exigido já estaria decaído, pois deveria ser
aplicado o prazo decadencial do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN), e não a regra do artigo 173, I, do mesmo diploma. Alega que a Receita
Federal utilizou indevidamente a tese de fraude ou simulação para justificar a
aplicação do artigo 173, prorrogando artificialmente o prazo decadencial sem que
houvesse provas concretas de ilicitude.
Inexistência de Interesse Comum no Fato Gerador
5. O recorrente sustenta que a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, II, do
CTN exige a demonstração de interesse comum no fato gerador do tributo, o que
não ocorreu no caso concreto. Argumenta que a VLB Engenharia e Consultoria Ltda.
não participou das contratações analisadas na autuação e não obteve qualquer
vantagem financeira dessas operações, não havendo fundamento legal para sua
inclusão no polo passivo.
Ausência de Fundamentação para a Desconsideração das Empresas Contratadas
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
30
6. A recorrente questiona a legalidade da requalificação dos contratos firmados entre
a VLB Engenharia Ltda. e as prestadoras de serviço, alegando que a fiscalização não
indicou qual dispositivo legal permitiria a desconsideração das empresas
contratadas e sua conversão automática em vínculos empregatícios.
Ilegalidade da Utilização do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
7. Argumenta que o TAC assinado entre a VLB Engenharia e Consultoria Ltda. e o
Ministério Público do Trabalho (MPT) não pode ser utilizado como prova para
embasar a autuação contra a VLB Engenharia Ltda. Sustenta que o acordo firmado
no âmbito trabalhista não implica reconhecimento de irregularidades tributárias e
que não há qualquer previsão legal que permita a utilização de um TAC para
justificar uma autuação fiscal.
Utilização Indevida de Presunções pela Receita Federal
8. A recorrente alega que a fiscalização baseou-se exclusivamente em presunções e
indícios genéricos, sem apresentar provas concretas e individualizadas que
justificassem sua responsabilização. Argumenta que a desconsideração da
separação entre as empresas foi feita de forma arbitrária e sem a devida
fundamentação legal.
Método Indevido de Cálculo dos Débitos
9. Questiona o critério adotado pela Receita Federal para calcular os valores exigidos,
alegando que a base de cálculo do tributo foi aferida de forma indireta e imprecisa,
em violação ao artigo 148 do CTN, que exige que a apuração de tributos por
arbitramento seja devidamente fundamentada e justificada.
Efeito Confiscatório da Multa Aplicada
10. Sustenta que a imposição da multa qualificada de 150% sobre os valores exigidos
tem caráter confiscatório, violando os princípios constitucionais da
proporcionalidade e razoabilidade.
Inaplicabilidade da Multa Qualificada
11. A recorrente argumenta que não há prova de dolo, fraude ou simulação que
justifique a aplicação da multa qualificada, conforme exige o artigo 44, §1o, da Lei
no 9.430/96. Alega que não houve intenção de reduzir artificialmente a carga
tributária, mas sim a adoção de práticas comuns no setor da engenharia para a
prestação de serviços técnicos especializados.
Ausência de Benefício Econômico pela VLB Engenharia e Consultoria Ltda.
12. Alega que a fiscalização não demonstrou qualquer vantagem econômica auferida
pela recorrente em razão das supostas irregularidades da VLB Engenharia Ltda.,
reforçando a ilegitimidade de sua inclusão no auto de infração.
Violação ao Princípio da Segurança Jurídica
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
31
13. Sustenta que a atuação da Receita Federal gerou insegurança jurídica, ao
desconsiderar práticas empresariais lícitas sem que houvesse uma regulamentação
específica que vedasse as contratações realizadas.
Desconsideração da Contribuição Previdenciária já Recolhida pelas Empresas
Contratadas
14. Argumenta que as contribuições previdenciárias já recolhidas pelos sócios das
empresas contratadas devem ser compensadas com os valores exigidos na
autuação, evitando-se a bitributação sobre os mesmos fatos geradores.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Nulidade da notificação de lançamento.
Preliminarmente, suscitam os recorrentes a nulidade da notificação de lançamento,
por ter sido emitida sem a imediata disponibilização integral dos documentos que embasaram os
autos de infração. Afirmam que a entrega tardia desses documentos prejudicou significativamente
o direito à ampla defesa e ao contraditório, ferindo disposições legais previstas no Decreto no
7.574/11.
A VLB Engenharia Ltda. acrescenta como preliminar específica a ausência da
indicação do fundamento legal pela fiscalização para desconsiderar as personalidades jurídicas das
empresas contratadas, presumindo vínculos empregatícios. Defende que esta falha constitui vício
material, gerando nulidade absoluta dos autos de infração.
Pois bem!
Entendo que não assiste razão aos recorrentes.
A começar, cabe destacar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
32
A propósito, o princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o
respeito às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas
partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
No caso dos autos, entendo que a nulidade apontada não se verifica, eis que,
conforme consignado pela decisão recorrida, “não foram identificados documentos dos quais o
contribuinte não tenha tido ciência ou que não tenham sido por ele mesmo fornecidos”. Em
outras palavras, os elementos de prova utilizados no lançamento eram, em sua maioria, aqueles
apresentados pela própria fiscalizada durante o procedimento fiscal ou, de todo modo, foram
trazidos ao seu conhecimento.
Ademais, verifica-se dos autos que eventual falha na disponibilização inicial de
documentos foi sanada no curso do processo administrativo, tendo sido reaberto o prazo de
defesa após juntada integral dos elementos coligidos. Assim, ainda que a notificação de
lançamento devesse vir instruída com todos os documentos indispensáveis (Decreto 7.574/2011,
art. 25), eventual omissão nesse ponto foi devidamente corrigida sem prejuízo à defesa.
A propósito, a prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre
o lançamento tributário e os documentos que o sujeito passivo alega não ter sido fornecido pela
fiscalização. Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo
ao interesse público.
Cabe lembrar o princípio da instrumentalidade das formas no processo
administrativo: inexistindo demonstração de prejuízo efetivo, não há nulidade a declarar. No caso,
a recorrente exerceu amplamente seu direito de defesa, tanto na impugnação quanto neste
recurso, demonstrando pleno conhecimento dos fatos e fundamentos do lançamento. Conforme
já pacificado, não há cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal explicita todos os
elementos do lançamento e é franqueada oportunidade de contraditório.
Dessa forma, uma vez que a recorrente tinha em mãos os elementos necessários à
elaboração de defesa específica dos itens objeto de sua discordância, em razão de possuir acesso
aos documentos indispensáveis para combater o presente lançamento, não há que se falar em
nulidade.
Sobre a alegação acerca da ausência da indicação do fundamento legal pela
fiscalização para desconsiderar as personalidades jurídicas das empresas contratadas, presumindo
vínculos empregatícios, também entendo que não merece prosperar.
No caso sob análise, restou demonstrado que a contratação de determinadas
pessoas jurídicas terceiras visou a disfarçar a existência de relações de emprego e, assim, ilidir a
incidência das contribuições correspondentes. Verificada tal finalidade evasiva, impunha-se à
fiscalização, no legítimo exercício de sua competência, desconsiderar as aparências formais
(contratos de prestação de serviços com PJs) e reconhecer a ocorrência do fato gerador real
(remuneração de pessoal caracterizada pelo trabalho pessoal e não eventual, com subordinação).
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
33
Essa atuação encontra amparo no ordenamento trabalhista: o art. 9o da CLT
considera nulos os atos praticados com objetivo de fraudar a legislação trabalhista, e o art. 2o, §2o
da CLT atribui solidariedade às empresas do mesmo grupo econômico no tocante às obrigações
decorrentes da relação de emprego.
Logo, uma vez comprovado que as empresas contratadas eram meros entes
interpostos, sem autonomia substantiva, para fornecimento de mão de obra à tomadora, é
jurídica e corretamente reconhecida a relação de emprego direta e, por conseguinte, o sujeito
passivo real das contribuições.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório fiscal, tudo conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN, 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2.2. Incompetência da Receita Federal.
A VLB Engenharia Ltda. também questiona a competência da Receita Federal para
reconhecer vínculos empregatícios, afirmando que essa prerrogativa é exclusiva da Justiça do
Trabalho. Argumenta que a fiscalização tentou estabelecer um vínculo previdenciário sem declarar
formalmente a existência do vínculo trabalhista, prática que considera ilegal e inconstitucional.
Aqui também entendo que não merece prosperar a alegação no sentido de que a
fiscalização teria extrapolado os limites de sua competência administrativa ao reconhecer, para
efeitos fiscais, a existência de vínculos empregatícios entre os prestadores de serviços e a
empresa, sem decisão prévia da Justiça do Trabalho.
Isso porque, não se está tratando, no presente caso, de reconhecimento de
vínculo empregatício para fins trabalhistas, mas sim para efeitos fiscais e previdenciários,
matéria que se insere integralmente na esfera de competência da Receita Federal, em
conformidade com o ordenamento jurídico vigente.
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
34
De fato, à Justiça do Trabalho compete decidir, em caráter jurisdicional, acerca da
existência ou não de vínculo empregatício entre as partes, produzindo efeitos no âmbito
trabalhista (como obrigações decorrentes da CLT, verbas rescisórias, FGTS, entre outros). Todavia,
a Receita Federal detém plena competência administrativa para fiscalizar e verificar se houve
correta aplicação das normas tributárias, em especial aquelas relativas às contribuições
previdenciárias.
Assim sendo, a fiscalização tributária não está vinculada às formas jurídicas
adotadas pelas partes. Pelo contrário, está autorizada, nos termos dos arts. 30, inciso IX, e 33, da
Lei no 8.212/91, a desconsiderar negócios jurídicos simulados ou formalmente estruturados com o
intuito de evitar a incidência das contribuições previdenciárias devidas. Tal poder decorre do
princípio da primazia da realidade, segundo o qual prevalece a substância econômica sobre a
forma jurídica utilizada, especialmente quando constatada a intenção de dissimular ou fraudar
obrigações fiscais.
No caso sob exame, foi exatamente isso que ocorreu: a autoridade fiscal não
declarou vínculo empregatício para fins trabalhistas, mas realizou, nos limites de sua atribuição
legal, a necessária requalificação tributária das operações realizadas, ao constatar que as
contratações formalizadas via pessoas jurídicas interpostas tinham como real objetivo dissimular
relações de emprego, com o intuito de elidir a incidência das contribuições previdenciárias
legalmente exigíveis.
2.3. Ilegitimidade Passiva da VLB Engenharia e Consultoria Ltda.
Conforme narrado, a fiscalização imputou responsabilidade solidária à VLB
Engenharia e Consultoria Ltda, nos termos do inciso II do art. 124 do CTN combinado com o inciso
IX do art. 30 da Lei 8.212/1991.
A esse respeito, as recorrentes sustentam que, embora façam parte do mesmo
grupo econômico, não existe fundamento suficiente para responsabilizar solidariamente uma
empresa pelos débitos previdenciários da outra, já que ambas possuem gestão independente,
projetos distintos, e estão localizadas em cidades diferentes (uma em Belo Horizonte/MG e outra
em Curitiba/PR).
Afirmam que, para a Receita Federal atribuir responsabilidade solidária, não
bastaria apenas reconhecer a existência de um grupo econômico, mas também seria necessário
demonstrar confusão patrimonial, identidade de gestão e participação direta nas irregularidades
apontadas, elementos esses que não teriam sido comprovados pela fiscalização.
Alegam também que a fiscalização não cumpriu com o ônus de demonstrar que
uma empresa participou ou contribuiu diretamente para as supostas irregularidades praticadas
pela outra, tampouco que houve confusão ou compartilhamento irregular de patrimônio ou
gestão entre elas. Dessa forma, argumentam pela ilegitimidade passiva e pela improcedência da
responsabilização solidária imposta
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
35
Contudo, entendo que não assiste razão às recorrentes.
A começar, a caracterização da solidariedade relativamente ao cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária independe da demonstração de efetivo interesse
comum entre os sujeitos passivos solidários que integram o grupo econômico, à luz da Súmula
CARF no 210.
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
No caso dos autos, a fiscalização demonstrou que havia compartilhamento de
administração, estrutura operacional e quadro societário entre as empresas, além da utilização
das mesmas empresas interpostas para mascarar vínculos empregatícios. Assim, com base no
artigo 30, IX, da Lei no 8.212/91 e no artigo 124, II, do Código Tributário Nacional (CTN), que
estabelecem a solidariedade entre empresas que atuam com interesse comum na situação
tributária, ficou devidamente configurada a responsabilidade solidária da VLB Engenharia e
Consultoria Ltda.
Para além do exposto, a prova dos autos revela a estreita relação entre a recorrente
e a devedora principal, evidenciando um interesse comum na estruturação adotada. Restou
caracterizado que ambas as empresas integravam o mesmo grupo econômico e atuavam de forma
coordenada, especialmente no tocante à contratação de mão de obra por intermédio de terceiros.
Em suma, havia um objetivo comum: a contratação de trabalhadores por meio de pessoas
jurídicas interpostas, visando à redução de encargos trabalhistas e previdenciários em benefício do
grupo, o que também configura o interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN.
Dessa forma, entendo que ficou devidamente configurada a responsabilidade
solidária da VLB Engenharia e Consultoria Ltda.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Os recorrentes também sustentam a decadência parcial dos créditos tributários
referentes ao período de janeiro a dezembro de 2012. Alegam que o início do prazo decadencial
deveria ser contado da efetiva disponibilização integral do processo administrativo (15/01/2018),
e não das datas originais mencionadas pela Receita Federal. Além disso, destacam que não foram
comprovadas suficientemente as alegações de fraude, dolo ou simulação pela autoridade fiscal, o
que torna aplicável o artigo 150, §4o do CTN, e não o artigo 173, inciso I, afastando parte da
exigência fiscal.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
36
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em
que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial, aplicável
apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/2012 a 30/12/2013, sendo que a data de
ciência considerada no presente voto é 22/12/2017 para o contribuinte e 26/12/2017 para o
responsável solidário, conforme AR constantes dos autos, sendo improcedentes as alegações de
cerceamento do direito de defesa, já apreciadas.
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação da
existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem do
prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, verifica-se que as remunerações pagas aos trabalhadores
terceirizados não foram objeto de qualquer declaração espontânea à Previdência Social,
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
37
tampouco houve recolhimento antecipado das contribuições devidas. Ao contrário, houve
omissão total, precisamente porque a situação real (prestação de serviços de natureza
empregatícia) estava sendo ilicitamente dissimulada via pessoas jurídicas interpostas. Configura-
se, portanto, hipótese de aplicação do art. 173, I, do CTN. Ademais, como adiante detalhado,
restou comprovado o evidente intuito de fraude na conduta adotada, o que reforça a
inaplicabilidade da regra de homologação em favor do contribuinte.
Assim, considerando as datas de ciência e o período do lançamento, de 01/2012 a
01/2013, não há que se falar em decadência parcial do lançamento, como alegado pelos
recorrentes.
4. Mérito.
Em relação ao mérito, as recorrentes contestam a decisão da Delegacia da Receita
Federal que manteve a exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações
supostamente omitidas da folha de pagamento.
Sustentam, pois, que a contratação de empresas prestadoras de serviço ocorreu de
forma legítima, sem qualquer simulação ou fraude, e que a decisão administrativa ignorou
elementos essenciais da relação de trabalho, como a inexistência de pessoalidade, subordinação e
habitualidade.
Diante disso, requerem a anulação da autuação fiscal e o reconhecimento da
regularidade de seus contratos.
Pois bem! Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila
os dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários:
A legislação previdenciária, por meio do artigo 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, impôs ao Auditor Fiscal a
obrigação de considerar os contribuintes individuais (autônomos) ou outros prestadores de
serviços pessoas jurídicas/físicas como segurados empregados, quando verificados os requisitos
legais, in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ no
1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
38
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO– DESCARACTERIZAÇÃO
DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de microempresários, pessoas
físicas, em empregados é perfeitamente possível se verificada a existência dos
elementos constituintes da relação empregatícia entre o suposto “tomador de
serviços” e o tido “microempresário.
EMENTA
Débito previdenciário. Avocatória. Segurados empregados indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do
INSS. Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho
de Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse
entendimento.
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei
no 8.212/91, que assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;”
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral entre o suposto tomador de serviços com os tidos prestadores de serviços (pessoas físicas),
a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais encimados, tem a
obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer trabalhador que preste serviço ao
contribuinte nestas condições, fazendo incidir, consequentemente, as contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas ou creditadas em favor daqueles.
Pelo princípio da verdade material e da primazia da realidade sob a forma, se restar
configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática
verificada, subsistirá a última. A propósito, de acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário
Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Registre-se, por relevante, que o lançamento das contribuições sociais ora em
exame não tem o condão de estabelecer vínculo jurídico entre os prestadores de serviços em
destaque e o sujeito passivo em apreço. A questão é meramente tributária não irradiando
qualquer espécie de efeito sobre a esfera trabalhista do recorrente.
A fiscalização tão somente constatou a ocorrência de fatos geradores, em relação
aos quais não houve o correto recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, e,
em conformidade com os ditames legais, no exercício da atividade plenamente vinculada que lhe é
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
39
típica, procedeu ao lançamento das exações devidas pelo Sujeito Passivo, sem promover qualquer
vínculo dos trabalhadores com o sujeito passivo em relevo.
Nesse sentido, em momento algum a fiscalização se inseriu na competência do
Poder Judiciário, mas apenas procedeu à verificação de ocorrência de ofensa à legislação
previdenciária. Cabe pontuar, pois, que a relação previdenciária é independente da relação de
trabalho, sendo irrelevante, inclusive, que as pessoas tidas como empregadas no lançamento não
tenham questionado a relação havida entre as partes na Justiça do Trabalho.
Cabe frisar que a legislação previdenciária é especial e autônoma, e não se conflita
com as leis trabalhistas, a atuação de ambas se processa paralelamente, e têm como pressuposto
básico a defesa do empregado, portanto a empresa em questão não pode arguir incompetência da
fiscalização para o lançamento das contribuições concernentes quando houver o preenchimento
dos requisitos afetos à caracterização da relação de emprego, o que ocorreu, na hipótese dos
autos.
Entrementes, não basta que a autoridade lançadora inscreva no Relatório Fiscal da
Notificação tais requisitos, quais sejam, subordinação, remuneração, pessoalidade e não
eventualidade. Deve, em verdade, deixar explicitamente comprovada a existência dos
pressupostos legais da relação empregatícia, sob pena de improcedência do lançamento por
ausência de comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
No mesmo sentido, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a
competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado,
como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível
Dito de maneira diversa: para que haja o lançamento tributário por caracterização
de segurado empregado é ônus do Fisco a comprovação da existência da relação de emprego
entre a pessoa física que prestou os serviços e o contratante desses serviços.
Na hipótese dos autos, vislumbro que não merece guarida a alegação do
recorrente, no sentido de que a prova dos autos foi baseada em presunção, eis que o conjunto
probatório juntado pelo Fisco é robusto, consistente e convergente o suficiente para vincular
diretamente os prestadores de serviços à recorrente, na qualidade de segurados-empregados.
A propósito, é de se destacar os seguintes elementos delineados no Relatório Fiscal
(e-fls. 31 e ss), que, a meu ver, enfraquecem a tese de defesa apresentada pelo recorrente: a
existência de contratos firmados diretamente com pessoas jurídicas que, na realidade fática, eram
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
40
constituídas pelos próprios trabalhadores ou por sócios próximos à administração da empresa; o
evidente caráter pessoal das atividades realizadas pelos prestadores, denotando pessoalidade
típica de vínculos empregatícios; a ausência de autonomia técnica e operacional dos prestadores,
que atuavam sob ordens e controle direto da recorrente; a habitualidade comprovada pela
continuidade da prestação dos serviços ao longo de período significativo, com recebimento
mensal de valores fixos, típicos de salários; a completa dependência econômica dos prestadores
em relação à empresa recorrente, sem comprovação de atuação para outras empresas ou clientes
no período fiscalizado; e, finalmente, a inexistência ou fragilidade estrutural das empresas
contratadas, que não possuíam empregados próprios, ativos relevantes ou capacidade econômica
própria, caracterizando-se, portanto, como meras sociedades interpostas.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Cabe destacar, ainda, que o princípio da verdade material que rege o Processo
Administrativo Fiscal não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Ademais, a documentação juntada aos autos pela fiscalização comprova, de forma
suficiente, que o objeto central da contratação era a própria prestação do serviço, e não o
resultado final. Tal conclusão decorre, de maneira inequívoca, das ordens de serviço, solicitações
escritas e notificações dos contratos acostados aos autos.
Assim, diante da ausência de comprovação acerca dos argumentos lançados na
peça recursal, não há como se acolher a tese ali apresentada. A propósito, é de se ver as
relevantes considerações constantes nos itens 30 e seguintes do Termo de Verificação Fiscal:
[...] DOS PRESSUPOSTOS FATICO-JURIDICOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO
30. A verificação da realidade fática da prestação do serviço se sobrepõe a
qualquer denominação ou mesmo declaração das partes. Essa análise é
determinante para a caracterização da relação laboral, visto que o contrato de
emprego se origina não só de regras preestabelecidas, mas, também da situação
real, surgida no decorrer do processo. Neste sentido, é inerente à função da
fiscalização constatar a existência ou não da relação empregatícia entre a
empresa fiscalizada e as pessoas físicas que lhe prestam serviços,
independentemente da forma como foram contratadas. É o que determina o § 2o
do Art. 229 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no.
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
41
3.048, de 06 de maio de 1999, com nova redação dada pelo Decreto no 3.265, de
29 de novembro de 1999:
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
I - arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos
incisos I, II, III, IV e V do parágrafo único do art. 195, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição;(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001);
II - constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e
promover a respectiva cobrança;
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)”
31. Os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, encontrados nos
artigos 2o e 3o da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT, são:
• PESSOALIDADE – o empregado, pessoa física, não tem como prestar serviço por
intermédio de outrem, não pode substituir-se por outra pessoa. A obrigação é de
fazer, não de delegar;
• ONEROSIDADE - a relação de emprego é onerosa, devendo o empregador
remunerar pelos serviços prestados pelo empregado;
• NÃO EVENTUALIDADE – os serviços contratados estão direta ou indiretamente
relacionados com as atividades normais da empresa; e
• SUBORDINAÇÃO JURÍDICA – os serviços são prestados sob dependência
hierárquica.
Isso implica no poder diretivo do empregador sobre o empregado, que lhe
confere o direito de dirigir a prestação de serviços, dando ordens, fiscalizando,
indicando métodos de trabalho e condições de execução das tarefas distribuídas.
32. Diante dos fatos apurados nesta ação fiscal, já anteriormente expostos, pode-
se demonstrar que os pressupostos de relação de emprego estão todos presentes
nos contratos de prestação de serviços examinados, referentes às empresas
relacionadas no Anexo 1. Cada pressuposto será tratado a seguir:
• DA PESSOALIDADE
33. No caso em tela, pelo exame dos contratos de prestação de serviços, vê-se
que é dispensável a existência da Pessoa Jurídica - PJ na execução dos trabalhos
contratados.
Necessário é, na verdade, que exista uma pessoa específica preparada e com
capacidade técnica adequada, para o cumprimento da demanda contratada. Daí a
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
42
pessoalidade. Quem detém o conhecimento e quem realiza as tarefas designadas
é a pessoa física e não a pessoa jurídica. Já o contrato de trabalho é ajustado em
função de determinada pessoa. Nesse sentido é que se diz que o contrato de
trabalho é intuitu-personae. O trabalho com o qual o empregador tem o direito
de contar é o de determinada e específica pessoa e não de outra. A prestação dos
serviços, no caso específico, é feita por pessoas físicas, com formação técnica na
área de atuação da fiscalizada, e elevada experiência nas atividades em que a
mesma atua, contratadas sob o manto de pessoas jurídicas – PJ. Em função disso,
está claro que a relação se dá entre a empresa, VLB ENGENHARIA LTDA, e os
contratados, na identidade de suas pessoas físicas, titulares e/ou sócias. Cabe
ressaltar que todas as empresas mencionadas, relacionadas no Anexo 1, não
possuíam segurados empregados à época e tal fato foi constatado através de
pesquisa nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente
os relativos à RAIS - Relação Anual de Informações Sociais e às GFIP.
• DA NÃO EVENTUALIDADE
34. Assim dispõe o artigo 9o, inciso I, alínea “a”, e parágrafo 4o do Regulamento
da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(...)
§ 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado
direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa (grifo nosso).
35. Em vista do disposto na norma legal citada, a não eventualidade diz respeito à
contratação de serviços relacionados com as atividades normais do contratante,
bem como da essencialidade e necessidade permanente desta relação, para se
dar andamento normal às atividades da empresa. Não deve ser confundida com
presença, com jornada, com horário de trabalho, com exclusividade ou com o
local de desenvolvimento das atividades.
36. VLB ENGENHARIA LTDA tem como objeto social as seguintes atividades:
elaboração de estudos, projetos e consultoria na área de engenharia civil, elétrica,
mecânica e de edificações, planejamento, supervisão e gerenciamento de
projetos e obras de engenharia civil, elétrica e mecânica, podendo participar de
outras empresas no país ou no exterior. Verificando-se os serviços contratados
pelo sujeito passivo junto às empresas relacionadas no Anexo 1, constatou-se que
tais serviços consistiam no próprio objeto da empresa fiscalizada, o que pode ser
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
43
verificado nos contratos de serviços firmados e respectivas notas fiscais emitidas
pelas empresas.
37. A não eventualidade também está configurada pela habitualidade na
prestação de serviços pelas empresas contratadas. Os contratos firmados no
período fiscalizado de 2012 a 2013 tinham duração de até 24 meses, abrangendo
períodos sequenciais e ininterruptos. As notas fiscais relativas a esses contratos
eram emitidas mensalmente e de forma sequencial, demonstrando, de modo
geral, a ausência de outros tomadores. Trinta empresas levantadas pela autuação
anterior continuaram a firmar contratos de prestação de serviços com o sujeito
passivo, demonstrando que a prática irregular era feita de maneira consecutiva.
Além do mais, as contratações consecutivas demonstram a necessidade
permanente da contratação dos profissionais envolvidos.
• DA ONEROSIDADE
38. A onerosidade está relacionada à remuneração do prestador, que, no
presente caso, se constituiu em retribuição ao empregado pela prestação de
serviço. Está consubstanciada nos pagamentos aos profissionais executores dos
serviços, os quais foram efetuados, em média, a cada 30 (trinta) dias, através de
notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas. Os pagamentos das notas
fiscais, através das quais foram remunerados os segurados empregados
irregularmente contratados, encontram-se contabilizados, conforme o exame da
escrituração digital enviada pelo sujeito passivo ao SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital, relativa ao período fiscalizado, nas seguintes contas
contábeis:
(...)
39. Os valores pagos através de notas fiscais, que foram destinados às pessoas
físicas executoras dos serviços, constituíram os salários-de-contribuição dos
segurados empregados, contratados de maneira irregular e apurados nesta ação
fiscal.
• DA SUBORDINAÇÃO
40. A subordinação na relação de emprego traz em si a ideia de dependência, uma
obediência natural, de sujeição aos poderes de terceiros. O empregado é dirigido
por outrem. A subordinação o coloca na posição de sujeição ao empregador. A
subordinação pode se dar em três esferas: econômica, hierárquica e jurídica.
41. A subordinação econômica é explicada pela dependência econômica que
resultaria do fato do empregado necessitar, para a sua subsistência, da
remuneração recebida do empregador. No presente caso a remuneração
acontece mensalmente, na forma do pagamento pelos serviços prestados, ainda
que por intermédio de notas fiscais. Como já demonstrado, tais pagamentos estão
devidamente registrados na contabilidade do sujeito passivo.
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
44
42. Na subordinação hierárquica o empregado é subordinado ao patrão pela
circunstância de estar inserido nos quadros funcionais da empresa, onde o
empregador ocupa a posição de comando. No presente caso a subordinação
hierárquica está caracterizada pela determinação feita pelo empregador
(contratante), nos contratos firmados, dos serviços a serem executados e das
atribuições inerentes aos prestadores de serviços, os quais não tem autonomia e
liberalidade para executar tais serviços. O empregado (contratado) está sujeito ao
cumprimento de tais encargos, no prazo determinado pelo empregador
(contratante), sob condições totalmente restritivas de autonomia, previstas em
contrato.
43. Já a subordinação jurídica está consubstanciada nos contratos de prestação de
serviços firmados entre os prestadores e o sujeito passivo, que fixam as atividades
a serem desenvolvidas e os procedimentos a serem obedecidos. São derivadas
das cláusulas impositivas de obrigações presentes nos contratos, inclusive com a
fixação de penalidades.
Consoante o princípio da primazia da realidade, aplicável à relação previdenciária,
assim como à trabalhista, os fatos devem prevalecer em relação à aparência que, formal ou
documentalmente, possam oferecer. Se um trabalhador presta serviço nas condições definidas no
artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n.° 8.212/91, ainda que sem registro, ou contratado como
segurado trabalhador autônomo, ou através de empresa interposta, a Fiscalização tem o poder-
dever de considerá-lo como segurado empregado, com vistas à exigência das contribuições
devidas pelo empregador.
Admitir-se o contrário seria esvaziar inteiramente a obrigatoriedade das normas
previdenciárias, especialmente daquelas atinentes à filiação dos segurados, deixando a questão
inteiramente ao arbítrio, interesses e conveniências da empresa.
Nesse sentido, em que pese a recorrente alegar que o lançamento se baseou na
norma geral antielisiva do artigo 116, parágrafo único, do CTN, fato é que a autuação decorre da
análise fática da relação entre a recorrente e seus prestadores, e não de uma tentativa de
requalificação com base na norma antielisiva.
Entendo, pois, que o auto de infração foi devidamente fundamentado no art. 12, I,
"a", da Lei n. 8.212/1991, que define como segurado empregado aquele que presta serviços de
forma subordinada e onerosa a uma empresa. Além disso, o art. 149, VII, do CTN autoriza o
lançamento de ofício quando houver prova de simulação ou fraude, o que foi evidenciado pela
fiscalização.
A propósito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na consideração do TAC como
elemento probatório auxiliar.
Em primeiro lugar, cumpre frisar que o referido Termo de Ajustamento é um
documento formal, firmado pela recorrente perante autoridade pública, no qual provavelmente
restou reconhecida, ainda que tacitamente, a existência de práticas irregulares de contratação de
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
45
trabalhadores como pessoas jurídicas. Trata-se, portanto, de declaração ou compromisso
assumido pela própria empresa interessada, dotado de fé pública, cujo conteúdo guarda evidente
pertinência com os fatos apurados pela Receita Federal.
Não há regra jurídica que vede a utilização de informações provenientes de outros
órgãos ou esferas (como a trabalhista) em um processo de lançamento tributário, desde que
obtidas licitamente – ao contrário, vigora no direito administrativo o princípio da verdade
material, que autoriza a busca da realidade dos fatos em todas as fontes disponíveis.
É certo que o TAC em questão vincula diretamente apenas a empresa que o assinou
(no caso, a própria recorrente) e diz respeito, especificamente, às situações constatadas naquela
ocasião pelo MPT. Contudo, longe de “punir duas vezes” a empresa ou de obrigá-la além do
acordado, a autoridade fiscal apenas utilizou as informações do TAC como indícios da ocorrência
de vínculos de emprego dissimulados.
Note-se que a recorrente, ao firmar o termo, assumiu obrigações de adequar sua
conduta, o que implica o reconhecimento de que antes dela havia irregularidade. Ora, tal
reconhecimento – embora tenha ocorrido em sede trabalhista – reflete a mesma realidade que
fundamenta a cobrança das contribuições: a presença de relação de emprego não declarada. Seria
incoerente ignorar esse elemento, tratando a situação como se fosse regular, quando a própria
empresa já admitiu ajustar sua conduta por entender que estava em desconformidade com a lei.
A propósito, o lançamento em discussão não se apoia em meras presunções
abstratas, mas sim em um conjunto robusto de indícios objetivos e convergentes, que, analisados
em seu contexto, conduzem logicamente às conclusões adotadas. Dentre esses elementos de
prova, destacam-se: (i) contratos sociais e documentação das empresas envolvidas, revelando
vínculos de administração e propriedade comuns ou relacionados; (ii) contratos de prestação de
serviços e fluxos de pagamentos, indicando pessoalidade e continuidade na mão de obra fornecida
à empresa tomadora; (iii) o mencionado TAC firmado, reconhecendo a existência de relação de
emprego mascarada; (iv) depoimentos colhidos ou informações obtidas que apontam que os
prestadores laboravam com subordinação e habitualidade; (v) ausência de estrutura real ou
autonomia das pessoas jurídicas “fornecedoras” de mão de obra, muitas das quais constituídas
apenas pelos próprios trabalhadores, sem empregados próprios ou capital compatível com a
atividade; entre outros.
E, ainda, conforme pontuado pela decisão recorrida, a Lei de Custeio da Previdência
Social, Lei no 8.212/91, tem expressa determinação em seu artigo 33, § 4o, de que no exame de
documentação da empresa, inclusive em sua contabilidade, a fiscalização constar que não houve o
registro real da remuneração dos segurados, as contribuições serão apuradas por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, ônus que a parte contrária não se
desincumbiu.
No presente caso, considerando que a empresa não mantinha folha de salários para
os trabalhadores em questão – justamente porque buscava ocultá-los nas rubricas de despesa de
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
46
serviços –, impunha-se que a autoridade adotasse outro referencial para quantificar a obrigação.
O critério utilizado (soma dos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas intermediárias atribuídas
a cada trabalhador) mostra-se adequado e razoável, por aproximar-se da real remuneração
auferida pelos prestadores em troca de seu trabalho.
Não se vislumbra, ademais, que a recorrente tenha apontado qualquer equívoco
numérico ou exagero na apuração desses valores pela fiscalização. Ou seja, não houve contestação
específica quanto aos montantes considerados – a insurgência ficou apenas no plano teórico da
(i)legalidade do procedimento.
Diante disso, conclui-se que a base de cálculo das contribuições foi fixada
corretamente, refletindo os valores econômicos efetivamente envolvidos na prestação laboral. A
técnica de aferição indireta empregada encontra amparo nas normas de regência e foi utilizada de
forma comedida, de modo a assegurar a tributação do fato gerador real. Repele-se, pois, a
alegação de vício na quantificação do crédito.
Para além do exposto, também reputo legítima a aplicação da multa qualificada.
No caso presente, a conduta apurada – organizar e utilizar um esquema de
interposição de pessoas jurídicas para redução de encargos – não se trata de mera inadimplência
ou equívoco involuntário, mas sim de um planejamento consciente e deliberado para elidir a
incidência de contribuições.
Diversos elementos já mencionados apontam para a existência de dolo específico,
dentre os quais: a constituição ou utilização de empresas compostas pelos próprios trabalhadores
ou por pessoas ligadas aos administradores; a ausência de registros formais de emprego, mesmo
havendo prestação pessoal e direta de serviços à tomadora; a necessidade de um TAC com o
Ministério Público do Trabalho para regularizar a situação (o que dificilmente ocorreria se fosse
questão de interpretação pacífica); e a economia substancial obtida em detrimento do fisco.
Logo, não procede a alegação de ausência de dolo; ao contrário, restou claramente
caracterizada a intenção de suprimir o pagamento das contribuições, enquadrando-se a situação
na hipótese de fraude qualificada.
Apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
E, ainda, no tocante ao caráter confiscatório da multa aplicada, importa lembrar
que não compete a este Conselho Administrativo declarar a inconstitucionalidade de lei tributária
em vigor, nem deixar de aplicá-la com base em controle difuso, salvo nos estreitos limites em que
a matéria já tenha sido definitivamente julgada pelo Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Por fim, a recorrente requer, em caráter subsidiário, que sejam deduzidos ou
compensados do crédito exigido os valores de contribuições previdenciárias que porventura
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
47
tenham sido recolhidos pelos sócios das pessoas jurídicas contratadas, a fim de evitar bitributação
ou cobrança em duplicidade sobre uma mesma base de cálculo.
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente, pois efetivamente se
houve o reconhecimento da simulação e a imputação dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias como de responsabilidade da empresa principal, os valores relativos à parte dos
segurados, devem ser identificados e deduzidos do presente débito.
Este procedimento se mostra necessário, considerando que foi reconhecido pela
fiscalização que os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas contratadas eram, na realidade,
remuneração direta dos segurados-empregados, revelando-se legítima e pertinente, portanto, a
preocupação do recorrente em evitar duplicidade de exigência sobre os mesmos valores já
tributados a título de contribuição previdenciária recolhida pelos sócios como contribuintes
individuais.
De fato, os valores recolhidos pelos sócios das empresas prestadoras, na condição
de contribuintes individuais (sobre pró-labore), encontram-se diretamente relacionados à mesma
base econômica, agora requalificada como remuneração salarial dos segurados-empregados. Por
essa razão, acolher o pedido de compensação ou dedução dessas contribuições mostra-se
plenamente coerente com os princípios constitucionais da vedação à bitributação e da capacidade
contributiva (art. 150, II e art. 145, §1o, da Constituição Federal).
Dessa forma, para evitar o enriquecimento indevido da União e resguardar
coerência lógica com o lançamento, entendo que os valores pagos de contribuição previdenciária,
relativos aos segurados caracterizados como empregados da autuada, realmente devem ser
deduzidas do lançamento, o que deverá ser aferido no momento da liquidação do julgado.
No mesmo sentido, corroborando o exposto, cabe mencionar o voto proferido pela
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira no Acórdão no 2202-008.362, consoante
colacionado a seguir:
[...] II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS
PELA PESSOA JURÍDICA
Aduz em arremate que, [n]a eventualidade remota de ser considerada subsistente
a presente Notificação, o que se admite apenas para argumentar, ainda, assim
não podem prevalecer os valores apurados pela Sra. Fiscal, posto que deixou de
deduzir dos valores que computou como devidos à Previdência, as contribuições
previdenciárias já recolhidas pelos prestadores de serviços, nos termos da lei. (f.
437)
Para afastar o pleito subsidiário, a DRJ asseverou que “( ) são pessoas jurídicas
diferentes da Impugnante e, no caso em tela, houve caracterização de vínculo
empregatício entre os sócios das prestadoras com Impugnante, que foram
considerados segurados empregados desta” ( 475) Em suma, não poderiam ser
considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de tributos
realizado por terceiros.
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
48
Há muito tem a Câmara Superior deste eg. Conselho jurisprudência em sentido
diametralmente oposto ao externado pela instância a quo. Nos idos de 2016, sob
a pena da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sustentado que:
Não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos mesmos segurados, até
porque o recolhimento da sua contribuição em duplicidade, não lhe beneficiaria,
mesmo que o custo inicialmente recaísse sobre a pessoa jurídica que contratou
de forma irregular. Dessa forma, a contribuição previdenciárias paga pelos
segurados enquanto sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas
contratações foram reclassificadas como relação de emprego no presente AIOP,
deverão ser deduzidas dos valores lançados no presente auto de infração.
(Acórdão no 9202-004.640, sessão de 25/11/2016)
Ao recentemente apreciar a mesma controvérsia, idêntico o posicionamento da
eg. Câmara Superior. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS. RECOLHIMENTO POR INTERPOSTA PESSOA.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. As contribuições previdenciárias, referentes à
parte dos segurados, paga por pessoas jurídicas interpostas em relação a seus
sócios ou empregados, cujas contratações tenham sido reclassificadas como
relação de emprego em empresa diversa, podem ser deduzidas dos valores
considerados no auto de infração. (CARF. Acórdão no 9202-009.262, Cons. Rel.
MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO, sessão de 19/11/2020; sublinhas deste voto)
Por esse motivo, acolho o pedido subsidiário para determinar a dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como
relação empregatícia.
Nesse mesmo sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO
OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA
REALIDADE SOBRE A FORMA. (...) SIMPLES FEDERAL. EMPRESA INTERPOSTA.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL. Tendo sido
constituído, pelo lançamento, vínculo direto entre os trabalhadores e o Sujeito
Passivo, entendo que esse é o verdadeiro contribuinte, aquele que, de fato,
incidiu nos fatos geradores de contribuição previdenciária, o que ensejou o
aproveitamento das contribuições descontadas dos segurados. Nesse sentido, as
contribuições patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do
SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência
da Súmula CARF 76. (...) Recurso voluntário provido em parte. (Acórdão no 2401-
003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, publicado
em 05/04/2016)
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
49
Dessa forma, deve ser acolhido o pedido subsidiário para determinar a dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, arrecadas pelas
pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas, nos termos da Súmula CARF no 207:
Súmula CARF no 207
As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados, pagas por
pessoa jurídica interposta em relação a seus sócios, cujas contratações tenham
sido reclassificadas como relação de emprego em empresa diversa, podem ser
deduzidas do valor lançado no auto de infração.
Por fim, esclareço que é inaplicável a tese da recorrente quanto à compensação ou
dedução dos valores recolhidos pelos sócios das empresas contratadas relativamente às
contribuições destinadas a terceiros, lançadas no Processo no 15504.730909/2017-49, por
absoluta ausência de identidade de sujeito passivo e de fato gerador.
Nesse sentido, o acolhimento parcial do pedido de dedução ou compensação feito
pela recorrente deve se restringir exclusivamente às contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, não alcançando, portanto, as contribuições
destinadas a terceiros, lançadas no Processo no 15504.730909/2017-49, cuja obrigação é própria
e exclusiva da empresa empregadora, ora recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a
fim de: (i) reduzir a multa de ofício aplicada ao patamar de 100%, em razão da superveniência da
Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, por
força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN; (ii)
determinar a dedução das contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de
sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas, nos termos da
Súmula CARF no 207.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para reforçar o já afirmado no voto do Relator de que o Relatório Fiscal nos itens 40 a
43 assevera haver, no caso concreto, subordinação hierárquica, tradicional ou subjetiva.
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
50
A fiscalização colheu uma série de indícios direcionados a demonstrar a referida
subordinação-controle, dentre eles os contratos de adesão uniformes e a se suceder no tempo,
sendo o ponto central a partir do qual os demais indícios se articulam e ganham significado
inequívoco em sentido desfavorável à pretensão da recorrente.
A seguir, explicito minha valoração do conjunto probatório formado pelos contratos
de adesão carreados aos autos pela fiscalização.
No copo do contrato de adesão e/ou em seu anexo I são estabelecidas condições
relacionadas ao resultado pretendido (projeto, resultado, medições, carga horária, datas,
periodicidade etc.). Além disso, o contrato de adesão estabelece que serão emitidas ordens de
serviço a materializar os resultados pretendidos, para além do constante do contrato e respectivo
anexo I; previsão que, conforme o contrato, indicia excesso, porém ainda inconclusivo. Fixando o
contrato ainda a obrigação de realização dos serviços dentro do prazo combinado com boa
qualidade e segundo padrões, normas, critérios e procedimentos da VBL, declarando a pessoa
jurídica prestadora de serviços conhecer as normas e regras da contratante e que as observará sob
pena de rescisão e indenização de danos. O contrato também especifica a obrigação de a
contratada apresentar Relatório de Medições a ser aceito ou rejeitado em cinco dias. Até aqui,
considero que os dispositivos contratuais revelam condições compatíveis com a subordinação
estrutural, presente em qualquer contrato de terceirização.
O contrato de adesão estabelece ainda que qualquer descumprimento total ou
parcial autoriza rescisão, asseverando que notificações, inclusive pessoais, serão emitidas para a
correção de faltas sob pena de rescisão. A previsão em questão ainda é aparentemente
compatível com contrato de trabalho autônomo, inclusive no contexto de atividade intelectual
desempenhada por sócio da pessoa jurídica contratada.
Contudo, há também fixação do poder contratual de, para além das ordens de
serviço, emitir solicitações escritas para alterações necessárias na prestação de serviços. Nesse
ponto, há disposição típica de contrato de emprego. Isso porque, as solicitações em questão
destoam de uma subordinação meramente estrutural, sendo nítido o poder de modular a
atividade desempenhada na prestação cotidiana de serviços, a revelar poder diretivo e, por
conseguinte, subordinação-controle, ou seja, subordinação tradicional ou subjetiva. A soma dessa
previsão contratual aos demais indícios colhidos pela fiscalização gera convicção de restar
caracterizada a figura do segurado empregado.
Isso posto, acompanho o voto do Conselheiro Relator.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Conselheiro Leonardo Nuñez Campos.
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
51
Peço vênia para, em que pese a qualidade e profundidade do voto do eminente
Relator, dele divergir pelas razões que passo a expor.
A controvérsia em exame diz respeito à possibilidade de reconhecimento de vínculo
empregatício, para fins previdenciários e fiscais, em relação aos engenheiros contratados pela
recorrente, VLB Engenharia, mediante a constituição de pessoas jurídicas (“PJs”).
O voto condutor entendeu que tais contratações configurariam fraude, por
supostamente mascararem relações de emprego. Com a devida vênia, entendo de modo diverso.
O ponto nuclear da questão está disciplinado pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005,
segundo o qual: “Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive
de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a
designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas.”
A norma é cristalina ao autorizar a prestação de serviços intelectuais — categoria na
qual se insere a engenharia — por meio de pessoas jurídicas, ainda que em caráter
personalíssimo.
Esse dispositivo foi objeto de controle concentrado no ADI 66, ocasião em que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu sua constitucionalidade. A Corte Suprema assentou que a
contratação de serviços personalíssimos por meio de pessoa jurídica é juridicamente possível,
desde que não se trate de contratos fraudulentos que, sob a forma de pessoa jurídica, ocultem
vínculos de emprego.
Além disso, é fundamental observar a evolução jurisprudencial do STF no tocante à
terceirização da atividade-fim.
Na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 de repercussão geral), o STF firmou a tese
de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
Esse entendimento prestigia a livre iniciativa e a liberdade contratual,
reconhecendo a legitimidade de formas flexíveis de organização do trabalho, inclusive na
atividade-fim.
Assim, não cabe mais sustentar a tese da chamada “subordinação estrutural”,
segundo a qual bastaria a inserção do trabalhador na atividade essencial da empresa para
caracterizar vínculo de emprego. O Supremo deixou claro que a subordinação relevante é a
direta, de natureza hierárquica e pessoal, não a simples coordenação técnica ou contratual
própria das relações entre contratantes independentes.
Registro que consta dos autos informação de que a empresa teria firmado, em
2008, Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho, comprometendo-
se a contratar engenheiros sob regime celetista.
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
52
Com a devida vênia, tal elemento não pode ser considerado determinante neste
processo. Isso porque o contexto normativo e jurisprudencial de 2008 era substancialmente
distinto do atual. À época, ainda prevalecia a concepção restritiva quanto à terceirização da
atividade-fim e à contratação de serviços personalíssimos por PJ.
Com a Lei no 13.429/2017 (Lei da Terceirização), a Reforma Trabalhista de 2017,
bem como os precedentes do STF na ADPF 324, no Tema 725 da repercussão geral e na ADI 66,
houve uma mudança de paradigma: o que antes era entendido como fraude passou a ser admitido
como forma legítima de organização do trabalho.
Dessa forma, a existência do TAC não é suficiente para infirmar a validade dos
contratos atuais, que devem ser analisados à luz do novo quadro normativo consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal.
No presente caso, a análise dos contratos firmados pela VLB Engenharia com os
engenheiros evidencia que: (i) a contratação se dava por projeto, e os profissionais atuavam em
diferentes empreendimentos de forma sucessiva, sem vínculo de exclusividade; (ii) os contratos
estabeleciam a necessidade de cumprimento de ordens de serviço, relatórios de medição e
ajustes na execução, cláusulas típicas de contratos de prestação de serviços, e não indicativas de
subordinação jurídica; (iii) houve expressa previsão de que a empresa contratada (PJ) assumiria
integral responsabilidade por seus empregados e obrigações trabalhistas e previdenciárias, o
que reforça a autonomia contratual e a ausência de vínculo direto.
Cumpre reforçar, ademais, que a caracterização do vínculo de emprego, segundo o
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, exige a demonstração de
subordinação direta, hierárquica e pessoal, não bastando a mera coordenação contratual ou a
existência de cláusulas próprias de gestão da prestação de serviços. O que a fiscalização
interpretou como indícios de subordinação — ordens de serviço, relatórios de medição e
possibilidade de ajustes — traduz, em verdade, mecanismos usuais e necessários de fiscalização
do cumprimento do contrato, inerentes a qualquer relação de prestação de serviços entre
pessoas jurídicas. Se fosse suficiente a exigência de relatórios ou de observância a padrões
técnicos para caracterizar subordinação, praticamente todas as formas de contratação
empresarial seriam tidas como fraudulentas, o que contraria frontalmente o posicionamento do
STF e esvaziaria o alcance conferido pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Esses elementos contratuais refletem o controle normal e legítimo do tomador de
serviços quanto à qualidade da prestação, não configurando subordinação hierárquica.
Ressalte-se, ainda, que o simples fato de alguns profissionais indicarem em suas
redes sociais, como o LinkedIn, que tinha vínculo com a VLB não pode ser tomado como elemento
caracterizador de vínculo empregatício. No Linkedin não se expõe a natureza do vínculo. A menção
a um contratante ou cliente em perfil profissional público é prática usual e compatível com a
prestação de serviços por pessoa jurídica, especialmente em caráter personalíssimo, nos termos
do art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.345 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730908/2017-02
53
Não se pode confundir a exposição, em rede social de caráter curricular, de vínculos
negociais legítimos – como definido pelo STF - com o reconhecimento de relação de emprego.
Admitir o contrário seria esvaziar a própria lógica da contratação empresarial de profissionais
liberais, na medida em que todo prestador de serviço que declarasse seus clientes em plataformas
de networking passaria a gerar presunção de fraude trabalhista ou previdenciária, o que não
encontra amparo no ordenamento jurídico.
Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, e considerando as peculiaridades
do caso concreto, entendo que não restou caracterizado vínculo empregatício disfarçado, mas sim
a utilização legítima de pessoa jurídica para prestação de serviços intelectuais, como autoriza o
art. 129 da Lei no 11.196/2005, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal.
Com essas considerações, divirjo respeitosamente do voto condutor para dar
provimento ao recurso da autuada.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Nuñez Campos

Fl. 4000
DF CARF MF
Original